Tribunal: CARF
Processo: 13896.002687/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002687/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.763 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
ITABA INDÚSTRIA DE TABACO BRASILEIRO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2007
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. PRÁTICA DE INFRAÇÃO DE LEI.
Há sujeição passiva solidária se estiver configurado que a pessoa física, sócia
administradora, de direito ou de fato, da empresa, tenha praticado infração de
lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002687/2010-11
Fl. 3138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Nos termos da Representação SECAT n° 187/2010-S, de fl. 03, o processo em pauta
abrange as impugnações, de fls. 118/177, apresentadas em razão dos “termos de
sujeição passiva solidária”, de fls. 04/15, lavrados em nome das pessoas físicas Leilço
Lopes Santos e Leandro da Luz Costa Schwanke, tendo em vista os autos de infração
lavrados contra a empresa epigrafada e formalizados nos processos n°
13896.002628/2009-09 e n° 13896.002629/2009-45.
Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI/2002),
aprovado pelo Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002, foram lavrados os autos
de infração de fls. 16/17 e 50/51, com a exigibilidade suspensa por força de medida
liminar concedida nos autos do processo n° 2001.61.030690-8 ajuizado perante a 10a
Vara Federal Cível de São Paulo, em 01/12/2009, pelo Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil Roberto Sansone Noda, para exigir, no primeiro, R$ 35.387.881,60 de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e R$ 11.163.479,83 de juros de mora
calculados até 30/11/2009, no total de R$ 46.551.361,43 de crédito tributário
constituído; e, no segundo, R$ 40.190.783,90 de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e R$ 16.556.063,96 de juros de mora calculados até 30/11/2009,
no total de R$ 56.746.847,86 de crédito tributário constituído.
Em 20/12/2009, o sujeito passivo solidário Leandro da Luz Costa Schwanke,
cientificado em 13/12/2009 das autuações por via postal (AR à fl. 105), apresentou a
impugnação às fls. 118/147, firmada pelo respectivo patrono constituído pelo
instrumento legal à fl. 148, em que, em síntese, aduz que: a) o fato de a Itaba ter
utilizado serviços da empresa Huss Willians, pessoa jurídica distinta, durante a vigência
de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n° 2005.03.00.069373-6 com
a determinação de suspensão da exigência de IPI segundo pautas fiscais, não implica
conduta dolosa: não houve conluio ou abuso; b) a conclusão de que o empregado
Leandro Schwanke seria sócio de fato da Itaba é equivocada, também a de que a
empresa Huss Willians seja de fachada; c) a exigência fiscal deve ser anulada em
relação à pessoa jurídica, também no que concerne ao sócio e ao empregado da
empresa; d) o patrimônio da pessoa jurídica e das pessoas físicas são inconfundíveis,
sendo patrimônio social que responde pelas dívidas sociais, não podendo ser
responsabilizados os sócios ou empregados, conforme jurisprudência do STJ; a
responsabilidade subsidiária de que trata o CTN, art. 134 somente pode ser invocada se
houver a impossibilidade jurídica de exigência do cumprimento da obrigação pelo
contribuinte (pessoa jurídica); e) a inclusão de nomes de sócios e empregados para
responder por supostas dívidas da empresa denota inegável coação para o pagamento do
tributo; a Administração Tributária tem prerrogativas para a cobrança dos tributos,
sendo que os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade não
podem ser vulnerados; f) pelo disposto no CTN, art. 135, II, somente são pessoalmente
responsáveis pelos créditos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado que tenha relação com atos praticados com excesso de poderes ou
Fl. 3139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

infração de lei, contrato social ou estatuto; g) Leandro Schwanke é apenas empregado
da empresa Itaba e não há justificativa para a inclusão dele como sócio de fato, mesmo
que tenha participado de certas atividades na empresa; h) a responsabilidade decorre
apenas de lei, conforme extensa doutrina trazida à colação.
Encerra a impugnação nos seguintes termos:
“Destarte, verifica-se que é equivocado o procedimento administrativo, seja
porque os atos foram praticados com base em decisões judiciais, seja porque os
débitos em questão estão incluídos no parcelamento instituído pela Lei
11.941/2009.
Não há que se falar em ato ilícito ou ato praticado com excesso de poderes,
conseqüentemente descaracteriza-se a sujeição passiva solidária.
A empresa Huss Willians não se confunde com a empresa Itaba, devendo cada
qual responder por seus atos e débitos.
Por todo o exposto, requer-se o recebimento e acolhimento da presente
impugnação, para anular o mandado de procedimento fiscal, bem como autos
de infração, processos administrativos e termos de termos de sujeição passiva
solidária a ele correlatos”.
Na mesma data, o sujeito passivo solidário Leilço Lopes dos Santos (sem cópia de AR
nos autos) apresentou a impugnação às fls. 151/174 (cópia incompleta), em que, em
síntese, articula idêntica argumentação à da peça impugnatória ofertada pelo outro
sujeito passivo solidário.
Em 26/02/2010, foi protocolizada a solicitação de desistência (fls. 176 e 177) da
discussão administrativa em relação aos processos n° 13896.002628/2009-09 e n°
13896.002629/2009-45 em virtude da adesão ao programa de parcelamento instituído
pela Lei n° 11.941, de 2009.
Em 18/11/2010, foi feito o despacho, à fl. 179, acerca da situação dos processos n°
13896.002628/2009-09 e n° 13896.002629/2009-45, da situação judicial e da discussão
administrativa.
Em 23 de março de 2011, foi baixada a Resolução DRJ/RPO n° 14-1.497 (fls. 184/185)
por esta Turma de Julgamento, da seguinte forma redigido:
“Vistos, relatados e discutidos os autos do processo, RESOLVEM os julgadores
da 2 " Turma da DRJ em Ribeirão Preto, SP, por unanimidade de votos,
RESTITUIR O PROCESSO ao órgão de origem, em diligência, para o
cumprimento das providências descritas no voto do Relator.
À Delegacia de origem para as providências de sua alçada.
Sala de Sessões, em 23 de março de 2011.
SERGIO EDUARDO BARRETO MA YR - Relator
MARCELO DE CAMARGO FERNANDES - Presidente
Participou ainda da presente sessão: João Francisco Sampaio Garcia.
RELATÓRIO
Nos termos da Representação SECAT n° 187/2010-S, de fl. 02, o processo em
pauta abrange as impugnações, de fls. 117/174 (cópias), apresentadas em
razão dos “termos de sujeição passiva solidária”, de fls. 03/06 (cópias),
lavrados em nome das pessoas físicas Leilço Lopes Santos e Leandro da Luz
Costa Schwanke, tendo em vista os autos de infração lavrados contra a
empresa epigrafada e formalizados nos processos n° 13896.002628/2009-09 e
n° 13896.002629/2009- 45.
Fl. 3140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
(RIPI/2002), aprovado pelo Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002,
foram lavrados os autos de infração de fls. 15/16 e 49/50 (cópias), com a
exigibilidade suspensa por força de medida liminar concedida nos autos do
processo n° 2001.61.030690-8 ajuizado perante a 10" Vara Federal Cível de
São Paulo, em 01/12/2009, pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Roberto Sansone Noda, para exigir, no primeiro, R$ 35.387.881,60 de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e R$ 11.163.479,83 de juros de mora
calculados até 30/11/2009, no total de R$ 46.551.361,43 de crédito tributário
constituído; e, no segundo, R$ 40.190.783,90 de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e R$ 16.556.063,96 de juros de mora calculados até
30/11/2009, no total de R$ 56.746.847,86 de crédito tributário constituído.
Na descrição dos fatos de ambas as peças impositivas, de fls. 17 e 51, há
menção ao termo de verificação e encerramento final da ação fiscal, sem cópia
neste processo, e a indicação de “IPI não lançado - Cigarros - Saída de
produtos sem lançamento ou com insuficiência de lançamento do imposto”, no
que concerne aos anos de 2005, 2006 e 2007.
VOTO
“O presente processo resulta da representação de fl. 02 formalizada para o
tratamento de impugnações a termos de sujeição passiva solidária lavradas no
âmbito de procedimento fiscal levado a cabo na empresa em epígrafe.
Não há elementos suficientes nestes autos para a apreciação das questões. Nas
descrições dos fatos de ambos os autos de infração e nos próprios termos de
sujeição passiva solidária, há menção ao termo de verificação e encerramento
final da ação fiscal, sem nenhuma cópia a ser compulsada aqui.
Nesse passo, é necessário para o afastamento de óbices quanto ao julgamento
dos feitos, que o órgão preparador extraia cópias, e faça a juntada neste
processo, de todos os termos lavrados pela fiscalização (incluído o
imprescindível termo de verificação e encerramento final da ação fiscal),
demonstrativos elaborados e elementos de prova concernentes aos autos de
infração de que tratam os processos n° 13896.002628/2009-09 e n°
13896.002629/2009-45.
Por todo o exposto, a fim de que sejam cumpridas as providências
indispensáveis, voto, com fulcro no Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, para
que o processo seja restituído à unidade de origem para o cumprimento das
providências solicitadas.
Encerrada a instrução processual, o sujeito passivo deverá ser intimado a se
manifestar a respeito do relatório fiscal elaborado e de documentação
porventura juntada aos autos, no prazo de 10 (dez) dias (Lei n° 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 44)”.
Em 25/03/2011, foi requerida pelo sujeito passivo a desistência da Ação Ordinária
Declaratória n° 2001.61.00.030690-8 (fls. 192 e 193).
Em 15/07/2011, em face da adesão da empresa Itaba ao programa de parcelamento
previsto na
Lei n° 11.941, de 2009, da desistência dos processos n°
13896.002628/2009-09 e n° 13896.002629/2009-45, e da instauração do processo n°
13896.002687/2010-11 à guisa de desdobramento dos anteriores, o sujeito passivo
solidário Leandro da Luz Costa Schwanke apresentou a manifestação às fls. 195/231,
basicamente com a mesma argumentação já articulada anteriormente, concentrada na
condição da pessoa física constituída como sujeito passivo solidário de mero empregado
da empresa e na ausência de caracterização de dolo nos atos praticados.
Fl. 3141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

O processo oriundo de representação e de desdobramento de outros processos foi
convertido em “e-processo” (processo digital) com a inclusão de vários elementos de
prova concernentes à constituição do crédito tributário (fl. 360/2.704).
Em 09 de maio de 2012, foi baixada a Resolução DRJ/RPO n° 14-1.620 (fls.
2.706/2.710) por esta Turma de Julgamento, com o seguinte teor:
“Vistos, relatados e discutidos os autos do processo, RESOLVEM os julgadores
da 2“ Turma da DRJ em Ribeirão Preto, SP, por unanimidade de votos,
RESTITUIR O PROCESSO ao órgão de origem, em diligência, para o
cumprimento das providências descritas no voto do Relator.
À Delegacia de origem para as providências de sua alçada.
Sala de Sessões, em 9 de maio de 2012.
SERGIO EDUARDO BARRETO MA YR - Relator
MARCELO DE CAMARGO FERNANDES - Presidente
Participaram ainda da presente sessão: João Francisco Sampaio Garcia e
Sidney Torres.
RELATÓRIO
Nos termos da Representação SECAT n° 187/2010-S, de fl. 03, o processo em
pauta abrange as impugnações, de fls. 118/177, apresentadas em razão dos
“termos de sujeição passiva solidária”, de fls. 04/15, lavrados em nome das
pessoas físicas Leilço Lopes Santos e Leandro da Luz Costa Schwanke, tendo
em vista os autos de infração lavrados contra a empresa epigrafada e
formalizados
nos
processos
n°
13896.002628/2009-09
e
n°
13896.002629/2009-45.
Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
(RIPI/2002), aprovado pelo Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002, .
foram lavrados os autos de infração de fls. 16/17 e 50/51, com a exigibilidade
suspensa por força de medida liminar concedida nos autos do processo n°
2001.61.030690-8 ajuizado perante a 10“ Vara Federal Cível de São Paulo, em
01/12/2009, pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil Roberto Sansone
Noda, para exigir, no primeiro, R$ 35.387.881,60 de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e R$ 11.163.479,83 de juros de mora calculados até
30/11/2009, no total de R$ 46.551.361,43 de crédito tributário constituído; e,
no segundo, R$ 40.190.783,90 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
e R$ 16.556.063,96 de juros de mora calculados até 30/11/2009, no total de R$
56.746.847,86 de crédito tributário constituído.
Em 23 de março de 2011, foi baixada a Resolução DRJ/RPO n° 14-1.497por
esta Turma de Julgamento, da seguinte forma redigido:
(...)
O processo oriundo de representação e de desdobramento de outros processos,
foi convertido em “e-processo” (processo digital) com a inclusão de vários
elementos de prova concernentes à constituição do crédito tributário (fl. 360
em diante).
VOTO
À fl. 179, há o despacho exarado em 18/11/2010 no âmbito da DRFB em
Barueri/SP assim reproduzido:
Fl. 3142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

“Trata o presente de Auto de Infração de IPI, lançado com suspensão de
exigibilidade baseada em antecipação de tutela concedida na Ação Ordinária
2001.61.00.030690-8.
Às fls.2479/2713, o interessado juntou 3 (três) vias de impugnação, de mesmo
teor, assinadas pelo procurador Sr.Jorge Tadeo Goffi Flaquer Scartezzini,
tendo como peticionários: a própria empresa; o sócio Sr. Leilço Lopes Santos e
o Sr.Leandro da Luz Costa Schwanke.
Às fls. 2721, o processo foi encaminhado à DRJ-Ribeirão Preto para
julgamento da impugnação.
As fls. 2723/2724, o interessado solicita desistência para aderir ao
parcelamento instituído pela Lei 11.941/09, com a ressalva de que o feito
deverá prosseguir com relação à Leilço Lopes Santos e Leandro da Luz Costa
Schwanke, exclusivamente quanto à questão da sujeição passiva solidária de
ambos e não quanto ao lançamento efetuado.
Em pesquisas realizadas nos sites da Justiça Federal às fls.2729/2745
verificamos que:
o interessado não solicitou a desistência nos autos da Ação Ordinária
2001.61.00.030690-8, condição requerida para aderir aos benefícios da Lei
11.941/2009, nos termos do artigo 13 da Portaria Conjunta PGFN/RFB na
6/2009;
foi proferida sentença nos autos da Ação Ordinária 2001.61.00.030690-8 que
julgou o pedido improcedente e revogou a antecipação de tutela anteriormente
concedida (fls. 2736/2741);
não há, portanto, provimento judicial para manter a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário.
Considerando o exposto, proponho que:
se analise o pleito de continuidade de julgamento apenas da questão de
sujeição passiva solidária dos Srs. Leilço Lopes Santos e Leandro da Luz Costa
Schwanke, objeto da Petição de fls. 2723/2724;
se analise a inclusão do crédito no parcelamento da Lei 11.941/2009, em
função do constatado no item 1”. (g.m.)
A princípio, deveria ser efetuado o julgamento da causa no que concerne
exclusivamente aos vínculos de responsabilidade dos demais autuados em
virtude da desistência de discussão administrativa do lançamento tributário
pelo sujeito passivo principal.
Ocorre que, posteriormente, foi editada a Portaria RFB n° 2.284, de 29 de
novembro de 2010, com os trechos de interesse a seguir destacados:
“Art. 5° O pedido de parcelamento deferido a um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1- O parcelamento impede a apreciação de impugnações ou recursos
apresentados pelos demais autuados.
§ 2° Rescindido o parcelamento, o julgamento das impugnações ou recursos
segue o curso normal do processo, aplicando-se o disposto no art. 7°.
(...)
Art. 7° A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
Fl. 3143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

§ 1- O disposto neste artigo não se aplica na hipótese em que a impugnação
versar exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, caso em que só
produzirá efeitos em relação ao impugnante.
§ 2° Os autos somente serão encaminhados para julgamento depois de
transcorrido o prazo para apresentação de impugnação ou recurso para todos
os autuados ou impugnantes, conforme o caso.
§ 3- No caso de impugnação quanto ao crédito tributário e quanto ao vínculo
da responsabilidade e, posteriormente, recurso voluntário apenas no tocante ao
vínculo, a exigência quanto ao crédito tributário torna-se definitiva para os
demais autuados que não recorreram.
§ 4° A desistência de impugnação ou recurso não prejudica os demais autuados
que também impugnaram ou recorreram.
§ 5° A decisão definitiva que afasta o vínculo de responsabilidade opera efeitos
imediatos.
§ 6° Se um dos autuados pedir parcelamento ou compensação do crédito
tributário lançado, aplica-se o disposto no art. 5- ou no art. 6°,
respectivamente”.(g.m.)
Vale dizer, a desistência de impugnação de um dos autuados e o parcelamento
concedido a este impede a apreciação de impugnações e recursos dos outros
autuados, incluídas as questões atinentes aos vínculos de responsabilidade.
Nesse passo, é necessário para o afastamento de óbices quanto ao julgamento
dos feitos, que o órgão preparador informe acerca de eventual rescisão do
parcelamento, se for o caso, ou que os autos permaneçam aguardando o
desfecho do parcelamento, para posterior arquivamento se houver a conclusão
regular deste.
Por todo o exposto, a fim de que sejam cumpridas as providências
indispensáveis, voto, com fulcro no Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, para
que o processo seja restituído à unidade de origem para o cumprimento das
providências solicitadas.
Encerrada a instrução processual, se houver rescisão do parcelamento, os
sujeitos passivos solidários deverão ser intimados a se manifestar a respeito de
relatório e de documentação porventura juntada aos autos, no prazo de 30
(dias) dias (Decreton° 7.574, de 29 de setembro de 2011, art. 35, § único) ”.
Em 16/07/2012, foi exarada a Informação Fiscal DRF/SOR/SECAT n° 50 (fls.
2.814/2.816) com o inteiro teor a seguir reproduzido:
“O presente processo foi restituído ao SECAT, em diligência, após emissão da
Resolução n° -14-1.620, da 2" Turma da DRJ/RPO (fls. 2706/2710), com o
objetivo de informar a respeito de eventual rescisão do parcelamento da Lei n°
11.941/2009, o qual a interessada, ITABA INDUSTRIA DE TABACO
BRASILEIRA LTDA., doravante chamada de ITABA, teria realizado. Em caso
de rescisão do parcelamento, os sujeitos passivos solidários, os Srs. Leilço
Lopes Santos (CPF: 208.981.507-87) e Leandro da Luz Costa Schwanke (CPF:
520.632.089-72), deveriam ser intimados a se manifestar a respeito de relatório
e de documentação porventura juntada aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias.
. Ocorre que primeiramente há que se observar se os autos de infração ora
impugnados e constantes dos processos n° 13896.002628/2009-09 e
13896.002629/2009-45 encontram-se parcelados.
Fl. 3144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

. Verificamos em nossos sistemas que ambos os processos se encontram
parcelados (fls. 2764/2765). Entretanto o processo n° 13896.002628/2009-09
está incorretamente incluído, pelos seguintes motivos:
. Despacho da PSFN - Osasco, de 28 de fevereiro de 2011, nos autos do
processo n° 13896.002628/2009-09 (fls. 2766):
“Diante da decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 0002741-
08.2011.403.0000/SP (cópia anexa), nada mais impede o ajuizamento da ação
de execução fiscal correspondente ao processo em epígrafe.”
. Despacho da PSFN - Osasco, de 11 de abril de 2011, constante do processo
13896.002628/2009-09, a respeito de petição apresentada pela ITABA na qual
requer o cancelamento da inscrição n° 80 3 11 000017-54 (fls. 2767/2770):
“1) a dívida foi regularmente inscrita...” (grifo nosso)
“2) as competências questionadas não foram inseridas no parcelamento
porque ...” (grifo nosso)
. Sentença proferida no Mandado de Segurança n° 000287490.2011.403.6130
(fls. 2771/2775), no qual a interessada requer o reconhecimento da suspensão
da exigibilidade do débito inscrito em dívida ativada União sob o n°.
80.3.11.000017-54, quer em virtude de sua adesão ao Parcelamento da Lei n.
11.941/2009, quer em face do efeito suspensivo no qual foi recebido o recurso
de apelação, interposto da sentença que, em 3/12/2010, julgou improcedente
seu pedido e revogou a liminar anteriormente concedida:
“Com efeito, embora a demandante demonstre terem os débitos referentes ao
processo administrativo n. 13896.002.628/2009-09 - que abrange a inscrição
em Dívida Ativa n. 80.3.11.000017-54 - sido consolidados em 23/9/2009 (fato
noticiado em 30/6/2011), nota-se que, descumprida uma das condições
ventiladas na Lei n. 11.941/2009 para a manutenção do benefício (em
11/8/2011), a saber, o inadimplemento de três parcelas consecutivas (fls.
869/873), a autoridade fiscal determinou a exclusão da impetrante do citado
parcelamento.”
“A notícia da consolidação do parcelamento, por sua vez, do qual a impetrante
foi posteriormente excluída, só veio a lume em 30/6/2011 (fl. 838). Portanto,
não se pode afirmar que a inscrição foi irregular, de igual forma como, antes,
nada impedia a lavratura de Auto de Infração com o intuito de constituir do
crédito, ainda que anotando viger, à época, causa de suspensão de sua
exigibilidade.”
. Despacho da PSFN-Osasco, de 11 de agosto de 2011, constante dos autos do
processo n° 13896.002628/2009-09, no qual é indeferido o pedido do SECAT
da DRF/Barueri para cancelar a dívida inscrita (fls. 2776/2779). A seguir
reproduzimos alguns dos motivos:
3.4.1 a desistência da ação judicial foi protocolada após a inscrição em dívida
ativa.
3.4.2 não havia causa de suspensão de exigibilidade ou garantia para impedir
a devida inscrição.
3.4.3 em 14 de janeiro de 2011, a decisão judicial que antes impedia o
prosseguimento da cobrança já não mais vigorava, e o devedor não havia
requerido a desistência do recurso.
Fl. 3145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

3.4.4 “mesmo que a dívida possa ser incluída em parcelamento, esta deve ser
de responsabilidade da PGFN, pois esta foi devidamente inscrita e é objeto da
execução fiscal n° 299.01.2011.000841-5, em trâmite na Vara Distrital de
Jandira”.
. Informação constante do sistema da PGFN é de que a inscrição n°
80.3.11.000017-54, referente ao processo n° 13896.002628/2009-09, está na
situação ativa ajuizada (fls. 2780/2812).
4 . Conclui-se assim que o processo n° 13896.002628/2009-09 não se encontra
parcelado e que seus débitos estão controlados pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, ainda que nossos sistemas forneçam informação divergente. Tão logo
sejam implementadas funções que permitam a exclusão do processo de nosso
sistema de parcelamento, este SECAT deverá realizar o cancelamento da
inclusão. Já o processo n° 13896.002629/2009-45 está parcelado.
. Por último, verifica-se que o Sr. Leilço Lopes Santos (CPF: 208.981.507-87)
tem seu domicílio tributário jurisdicionado pela DRF/Niterói, e que o Sr.
Leandro da Luz Costa Schwanke (CPF: 520.632.089-72) tem seu domicílio
tributário jurisdicionado pela DRF/Barueri (fl. 2813).
. Dessa forma, e a fim de dar cumprimento ao determinado pela DRJ/Ribeirão
Preto, com base no art. 35, parágrafo único, do Decreto n° 7.574, de 29 de
setembro de 2011, proponho:
. o encaminhamento do processo ao SECAT da DRF/Barueri para que seja
dada ciência desta Informação Fiscal e da Resolução n° -14-1.620, da 2a
Turma da DRJ/RPO (fls. 2706/2710) ao Sr. Leandro da Luz Costa Schwanke
(CPF: 520.632.089-72), sujeito passivo solidário da ITABA, para que este se
manifeste a respeito desses documentos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da ciência.
. após a realização da intimação pela DRF/Barueri, que o processo seja
remetido para a DRF/Niterói, para que seja dada ciência desta Informação
Fiscal e da Resolução n° -14-1.620, da 2a Turma da DRJ/RPO (fls. 2706/2710)
ao Sr. Leilço Lopes Santos (CPF: 208.981.507-87), sujeito passivo solidário da
ITABA, para que este se manifeste a respeito desses documentos no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da ciência
6.3
. que, após o SECAT da DRF/Niterói confirmar a ciência da intimação, o
processo seja restituído a este SECAT, onde se aguardará o prazo para a
juntada de documentos acaso apresentados pelos sujeitos passivos solidários,
considerando o estabelecido pela Resolução n° -14-1.620. Esgotado o prazo, o
processo será encaminhado à DRJ/Ribeirão Preto para continuidade.
À consideração superior.
Sorocaba, 16 de julho de 2012.
<assinado digitalmente>
ALEXANDRE JOSE FIORELLI
Auditor Fiscal - Matr. 85609
SECAT/DRF/SOR
De acordo. Encaminhe-se o processo ao SECAT da DRF/Barueri para que seja
dada ciência desta Informação Fiscal e da Resolução n° -14-1.620, da 2a
Turma da DRJ/RPO (fls. 2706/2710) ao Sr. Leandro da Luz Costa Schwanke
(CPF: 520.632.089-72), sujeito passivo solidário da ITABA, para que este se
Fl. 3146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

manifeste a respeito desses documentos, se entender necessário, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da ciência. Após a ciência da intimação, solicitamos que
o processo seja remetido ao SECAT da DRF/Niterói, para que seja dada
ciência desta Informação Fiscal e da Resolução n°-14-1.620, da 2a Turma da
DRJ/RPO (fls. 2706/2710) ao Sr. Leilço Lopes Santos (CPF: 208.981.507-87),
também, sujeito passivo solidário da ITABA, para que este se manifeste a
respeito desses documentos, se entender necessário, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da ciência.
Por fim, solicitamos ao SECAT da DRF/Niterói que, após a ciência da
intimação pelo Sr. Leilço Lopes Santos, retorne o processo a este SECAT, onde
este restará aguardando a juntada de documentos acaso apresentados pelos
sujeitos passivos solidários, considerando o prazo estabelecido pela Resolução
n° -14-1.620. Esgotado o prazo, o processo será encaminhado à DRJ/Ribeirão
Preto para continuidade.
<assinado digitalmente>
Marlos Olivier Scheffer
Chefe Subst. do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário - Port.
DRF/SOR 11/2012
SIAPECAD 1292455 - Del. Comp. - Portarias 24 de 21/02/2011 e 69 de
29/03/2011”(g.m.)
Cientificado por AR (fl. 2.822) em 03/08/2012 da comunicação à fl. 2.817, o sujeito
passivo solidário Leandro da Luz Costa Schwanke apresentou em 29/08/2012 a
manifestação às fls. 2.838/2.874 no tocante à Resolução e à Informação Fiscal, em que,
sem a adução de fatos novos, repisa a argüição outrora apresentada na impugnação ao
feito.
Foi enviada intimação ao outro sujeito passivo solidário, Leilço Lopes Santos (fl.
2.877). O AR (fl. 2.878) acusa o recebimento da intimação em 07/02/2013. Não houve
manifestação.
Em 31 de outubro de 2013, através do Acórdão n° 14-45.974, a 12a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido.
O Sr. Leilço Lopes Santos foi intimado do Acórdão, via Aviso de
Recebimento, em 28 de janeiro de 2014, às e-folhas 2.912.
O Sr. Leilço Lopes Santos ingressou com Recurso Voluntário em 21 de
fevereiro de 2014, e-folhas 2.914, de e-folhas 2.915 à 2.942.
Foi alegado:
 Das considerações acerca da empresa Huss Willians;
 Dos patrimônios da pessoa jurídica e das pessoas físicas para responder
por dívidas;
 Do abuso de poder - ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade;
 Do sujeito passivo da obrigação;
 Da impossibilidade de sujeição passiva solidária de Leandro da Luz
Costa Schwacke e Leilço Lopes Santos.
Fl. 3147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

Conclusão
Destarte, verifica-se que é equivocado o procedimento administrativo, seja
porque os atos foram praticados com base em decisões judiciais, seja porque os débitos em
questão haviam sido incluídos no parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009.
Não há que se falar em ato ilícito ou ato praticado com excesso de poderes,
consequentemente descaracteriza-se a sujeição passiva solidária.
A empresa Huss Willians não se confunde com a empresa Itaba, devendo cada
qual responder por seus atos e débitos.
Por todo o exposto, requer-se o recebimento e acolhimento do presente recurso,
para anular o mandado de procedimento fiscal, bem como autos de infração, processos
administrativos e termos de termos de sujeição passiva solidária a ele correlatos.
O Sr. Leandro da Luz Costa Schwanke foi intimado do Acórdão, via Aviso de
Recebimento, em 30 de janeiro de 2014, às e-folhas 2.913.
O Sr. Leandro da Luz Costa Schwanke ingressou com Recurso Voluntário em
28 de fevereiro de 2014, de e-folhas 3.054 à 3.095.
Foi alegado:
 Da nulidade da r. decisão recorrida;
 Do pedido de reforma da r. decisão recorrida:
o Do fato do Impugnante ser empregado da empresa ITABA e ter
praticado eventuais condutas comissivas ou omissivas em estrito
cumprimento a determinações judiciais;
o Relativamente à escrituração de créditos presumidos do IPI no
LRAIPI - Processo n. 2003.61.00.012189-9;
o Da ausência de destaque do IPI nas saídas de cigarros com
destino ao distribuidor HUSS WILLIAMS;
o Da Impossibilidade de Responsabilização do Impugnante, com
base no disposto no artigo 135, do CTN.
DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja recebido o presente Recurso Voluntário para
que lhe seja dado integral provimento, para o fim de decretar a nulidade da r. decisão recorrida,
ou para cancelar, em definitivo, o termo de sujeição passiva.
Outrossim, requer que todas as intimações/notificações sejam feitas,
exclusivamente, por carta registrada, em nome do Marcos de Carvalho Pagliaro, OAB/SP n°.
166.020, no endereço: Rua Gomes de Carvalho, 1629, 15° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP,
CEP: 04547-006, sob pena de nulidade.
Por fim, protesta pela realização de sustentação oral, quando do julgamento do
presente Recurso.
É o relatório.

Fl. 3148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O Sr. Leilço Lopes Santos foi intimado do Acórdão, via Aviso de
Recebimento, em 28 de janeiro de 2014, às e-folhas 2.912.
O Sr. Leilço Lopes Santos ingressou com Recurso Voluntário em 21 de
fevereiro de 2014, e-folhas 2.914.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O Sr. Leandro da Luz Costa Schwanke foi intimado do Acórdão, via Aviso de
Recebimento, em 30 de janeiro de 2014, às e-folhas 2.913.
O Sr. Leandro da Luz Costa Schwanke ingressou com Recurso Voluntário em
28 de fevereiro de 2014.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos nos Recursos Voluntários:
 Da nulidade da r. decisão recorrida;
 Do pedido de reforma da r. decisão recorrida:
o Do fato do Impugnante ser empregado da empresa ITABA e ter
praticado eventuais condutas comissivas ou omissivas em estrito
cumprimento a determinações judiciais;
o Relativamente à escrituração de créditos presumidos do IPI no
LRAIPI - Processo n. 2003.61.00.012189-9;
o Da ausência de destaque do IPI nas saídas de cigarros com
destino ao distribuidor HUSS WILLIAMS;
o Da Impossibilidade de Responsabilização do Impugnante, com
base no disposto no artigo 135, do CTN.
 Das considerações acerca da empresa Huss Willians;
 Dos patrimônios da pessoa jurídica e das pessoas físicas para responder
por dívidas;
 Do abuso de poder - ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade;
 Do sujeito passivo da obrigação;
 Da impossibilidade de sujeição passiva solidária de Leandro da Luz
Costa Schwacke e Leilço Lopes Santos.
Fl. 3149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

Passa-se à análise.
O processo administrativo em questão abrange o IPI de janeiro de 2005 a julho
de 2007 e verificações preliminares do IRPJ, IRRF, CSLL, IPI, PIS e COFINS, relativos a
setembro de 2006 a Dezembro de 2007.
Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
(RIPI/2002), aprovado pelo Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002, foram lavrados os
autos de infração de fls. 16/17 e 50/51, com a exigibilidade suspensa por força de medida liminar
concedida nos autos do processo n° 2001.61.030690-8 ajuizado perante a 10a Vara Federal Cível
de São Paulo, em 01/12/2009, pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil Roberto Sansone
Noda, para exigir, no primeiro, R$ 35.387.881,60 de Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e R$ 11.163.479,83 de juros de mora calculados até 30/11/2009, no total de R$
46.551.361,43 de crédito tributário constituído; e, no segundo, R$ 40.190.783,90 de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e R$ 16.556.063,96 de juros de mora calculados até
30/11/2009, no total de R$ 56.746.847,86 de crédito tributário constituído.
O processo n° 13896.002628/2009-09, foi originado a partir do Auto de
Infração decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal ("MPF") n° 08.1.28.002009-00050-2,
iniciado para a fiscalização do PIS e da COFINS do período de Julho de 2003 a Julho de 2004,
do IPI do período de Janeiro de 2005 a Junho de 2007. e para as verificações preliminares
relativas ao IRPJ, IRRF, CSLL, IPI, PIS e COFINS, supostamente devidos pela empresa ITABA.
No curso do MPF n° 08.1.28.00-200900050-2, a empresa ITABA apresentou
resposta às intimações efetuadas pela fiscalização, comprovando que, relativamente ao IPI do
período de Janeiro de 2005 a Junho de 2007, agiu em estrita observância a medidas judiciais que
lhe permitiam:
 a escrituração de créditos presumidos do IPI no LRAIPI; e
 o destaque do IPI nas saídas de cigarros com base na alíquota ‘ad
valorem' de 30,47% sobre o preço de vendas a varejo, ao invés do
cálculo com base em valor fixo em Reais (R$) por vintena de cigarros
de acordo com a sua classe fiscal.
A fiscalização entendeu que teria havido infrações à lei tributária capazes de
ensejar à empresa ITABA e aos Srs. Leilço Lopes Santos e Leandro da Luz Costa Schwanke a
imputação de supostas ações e omissões "dolosas” tendentes a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores da obrigação tributária principal, visando supressão do IPI nas vendas de cigarros.
A fiscalização concluiu que a empresa ITABA e aos Srs. Leilço Lopes Santos e
Leandro da Luz Costa Schwanke teriam incorrido nas condutas descritas como “fraude e
conluo", cujas definições decorrem dos artigos 72 e 73, respectivamente, da Lei n° 4.502/64.
Em 15/07/2011, em face da adesão da empresa ITABA ao programa de
parcelamento previsto na Lei n° 11.941, de 2009, da desistência dos processos n°
13896.002628/2009-09 e n° 13896.002629/2009-45, e da instauração do processo n°
13896.002687/2010-11 (presente processo) à guisa de desdobramento dos anteriores, o sujeito
passivo solidário Leandro da Luz Costa Schwanke apresentou a manifestação às fls. 195/231,
basicamente com a mesma argumentação já articulada anteriormente, concentrada na condição
Fl. 3150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

da pessoa física constituída como sujeito passivo solidário de mero empregado da empresa e na
ausência de caracterização de dolo nos atos praticados.
O processo oriundo de representação e de desdobramento de outros processos
foi convertido em “e-processo” (processo digital) com a inclusão de vários elementos de prova
concernentes à constituição do crédito tributário (fl. 360/2.704).
Em 09 de maio de 2012, foi baixada a Resolução DRJ/RPO n° 14-1.620 (fls.
2.706/2.710) propondo:
 analise do pleito de continuidade de julgamento apenas da questão de
sujeição passiva solidária dos Srs. Leilço Lopes Santos e Leandro da
Luz Costa Schwanke, objeto da Petição de fls. 2723/2724;
 analise da inclusão do crédito no parcelamento da Lei 11.941/2009, em
função do constatado no item 1.
Em 16/07/2012, foi exarada a Informação Fiscal DRF/SOR/SECAT n° 50 (fls.
2.814/2.816), informando:
 Somente o processo n° 13896.002629/2009-45 encontra-se parcelado;
 Quanto ao processo n° 13896.002628/2009-09 (R$ 40.190.783,90 de
Imposto sobre Produtos Industrializados e R$ 16.556.063,96 de juros de
mora calculados até 30/11/2009, no montante total de R$
56.746.847,86), não houve inclusão em programa especial de
parcelamento. Seus débitos estão controlados pela Procuradoria da
Fazenda Nacional.
 Somente
as
alegações
em
relação
ao
processo
n°
13896.002628/2009-09, sobre vínculos de responsabilidade podem
ser apreciadas, ex vi do disposto nos arts. 5° e 7° da Portaria RFB n°
2.284, de 29 de novembro de 2010.

- Da nulidade da r. decisão recorrida
É alegado nos itens 23 a 28 do Recurso Voluntário do Sr. Leandro da Luz
Costa Schwanke:
Ora, não pode o i. julgador de primeira instância administrativa inovar e atribuir
uma suposta responsabilização tributária pela pretendida “administração de
fato”.
A r. decisão recorrida, portanto, não enfrenta tecnicamente as teses de defesa
e sequer comenta os fartos argumentos e documentos que o ora Recorrente,
apresentou para comprovar a sua condição de empregado da empresa ITABA
e que todos os seus atos foram pautados em decisões judiciais válidas e
vigentes à época da ocorrência dos supostos fatos geradores.
Não é preciso grande esforço para se perceber que o julgador singular
simplesmente reproduz, de forma acrítica, as considerações esposadas no
termo de verificação fiscal, sem nada a elas acrescentar.
São reiteradas as afirmações vazias, desacompanhadas de quaisquer
fundamentos de suporte, como se não fosse necessário ao Julgador
fundamentar suas escolhas, menos ainda cotejá-las com os argumentos
Fl. 3151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

tecidos e documentos apresentados por ocasião do protocolo da Impugnação e
dos Memoriais de fls..
A r. decisão em comento é espécie de ato administrativo e, em razão da sua
natureza, deve observar os princípios jurídicos que norteiam a atividade da
Administração Pública, expressos no artigo 37, da Constituição Federal de
1988, sob pena de nulidade. Confira-se: (...)

Trago os seguintes fragmentos do Acórdão de Impugnação, a partir das folhas 11
daquele documento:
De acordo com o termo de verificação e encerramento da ação fiscal (fls. 2.089/2.141),
houve conluio da empresa Itaba com a empresa Huss Williams, que pleiteara medida
judicial mesmo sendo apenas contribuinte de fato e não de direito da obrigação
tributária (sem legitimidade e interesse de agir: um verdadeiro “estelionato judiciário”,
conforme o relatório fiscal), para que a Itaba deixasse de efetuar o destaque do imposto
devido nas notas fiscais de saída dos produtos sob o sistema de pauta de valores.
O maior beneficiário do provimento jurisdicional liminar foi a empresa Itaba e a Huss
Williams era empresa de fachada, não localizada no respectivo domicílio tributário, e
com uma quantidade de funcionários incompatível com as supostas atividades
desenvolvidas. Também, o capital da empresa e o patrimônio dos sócios eram
incompatíveis com o volume das operações realizadas.
Houve fraude, mediante a simulação da existência de um negócio: a distribuição de
cigarros pela pretextada empresa Huss Williams. O dolo é insofismável, consoante
todas as provas dos autos. A Itaba se apropriou de aproximadamente 72% do IPI não
lançado nas notas fiscais de venda, em condenável menoscabo ao interesse público.
Outrossim, houve o aproveitamento indevido de créditos presumidos do imposto,
inicialmente com amparo em medida judicial, posteriormente afastada.
(...)
O Acórdão de Impugnação traz extenso relato sobre o envolvimento das
pessoas físicas arroladas como sujeitos passivos solidários:
8 - ADMINISTRADOR DE FATO DO SUJEITO PASSIVO
8.1 - Histórico
O sujeito passivo foi constituído mediante registro na JUCESP em 10/10/98, em que
figuravam como sócios Leandro e Fíelupar Empreendimentos e Participações Ltda,
CNPJ n° 02.706.082/0001-10, doravante denominada Relupar, com a participação de
50% do capital social para cada sócio. A administração da empresa, de acordo com a
cláusula 5“do Contrato Social cabia a Leandro [Leandro da Luz Costa Sçhwanke,
CPF n° 520.632.089-72] e a Osmar José de Souza Filho, CPF n° 102.607.248-40,
por delegação de Relupar.
Relupar, por sua vez, foi constituída mediante registro na JUCESP em 17/08/98,
em que figuravam como sócios duas empresas de investimento sediadas no
Uruguai, com 50% de participação cada uma, denominadas Friedel Company Sociedad
Anônima, doravante denominada Friedel, e Bluwal Investment Sociedad Anónima,
doravante denominada BluwaI. As empresas uruguaias foram representadas pelo
procurador brasileiro Ricardo Celio do Amaral, CPF n° 362.040.489-53, a quem cabia a
administração da empresa, conforme cláusula IV do Contrato Social.
As sociedades anônimas de investimento do Uruguai, denominadas SAFI -
Sociedad Anônima Financiera de Inversion, são frequentemente "empresas de
prateleira", isto é, já estão constituídas mediante integralização de um pequeno
valor de capital e permanecem sem nenhuma atividade operacional. Até serem
adquiridas por interessados que necessitam de um veículo de investimento rapidamente
disponível, atraídos pelas regalias fiscais concedidas por aquele país, assim como,
Fl. 3152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

principalmente, pelo sigilo proporcionado pela; legislação uruguaia ao anonimato dos
reais detentores dos investimentos. As sociedades anônimas de investimento
uruguaias têm sido utilizadas também, como observa a Polícia Federal em seus
relatórios, para proporcionar a chamada "blindagem patrimonial". Isto é, a
proteção do patrimônio dos sócios contra ações de execução de cobrança das dívidas de
suas empresas, especialmente nos casos que envolvem fraude e sonegação fiscal.
Friedel e Bluwal foram constituídas em 21/07/07, com capital integralizado no valor
equivalente a US$ 5.000,00 (cinco mil dólares norte-americanos) cada uma, pelos
cidadãos uruguaios Fernando Juan Castagno Schickendantz e Marcelo Pereira Darriuiat,
que detinham, cada um, 50% do capital de ambas as sociedades, conforme traduções
públicas na língua portuguesa dos respectivos estatutos sociais, datadas de 14/07/98.
Em 03/12/98 foi registrada na JUCESP alteração do contrato social do sujeito
passivo para promover a retirada do sócio Leandro e ingresso de Sampar
Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ n° 02.839.600/0001-73, doravante
denominada Sampar, detendo 50% do capital. Sampar, a exemplo de Relupar,
também era controlada por duas sociedades de investimento uruguaias,
denominadas Gredick Company Sociedad Anônima, doravante denominada Gredick, e
Jackton Company Sociedade Anônima, doravante denominada Jackton. À época do
ingresso de Sampar no capital do sujeito passivo, a mesma foi representada por
Giuliano Pacheco Bertolucci, CPF n° 135.638.198-74, doravante denominado Giuliano,
marido de Silvana Villela Duarte Ferreira Bertolucci, CPF n° 183.518.618-12,
integrante da família Duarte Ferreira que, segundo os relatórios da Polícia Federal, é a
sócia de fato do sujeito passivo, juntamente com Leandro. Leandro foi nomeado por
Sampar para representá-la na administração da sociedade, de acordo com a
cláusula 5“ do Contrato Social.
Documentos apreendidos pela Polícia Federal na residência de Leandro demonstram
que Giuliano era o procurador, com amplos poderes de representação, de Gredick e de
Jackton, conforme traduções públicas juramentadas de procurações, datadas de
19/08/98, Na mesma ocasião também foram apreendidas traduções públicas
juramentadas de procurações, datadas de 06/10/00, através das quais Gredick e Jackton
outorgavam a Leandro amplos poderes para representá-las. Referidas procurações foram
revogadas em 11/07/01.
Em 27/08/01 foi registrada na JUCESP alteração do contrato social do sujeito passivo
para promover a substituição da gerência. A sócia Relupar delega as funções de
gerência a Leilço Lopes Santos, CPF n° 208.981.507-87, doravante denominado
Leilço, em substituição a Leandro, e a sócia Sampar delega as funções de gerência a
Edísio Carlos Pereira Filho, CPF n° 244.675.614-04, doravante denominado Edísio.
Em 01/03/04 foi realizada alteração do contrato social do sujeito passivo para promover
a retirada de Sampar da sociedade e o ingresso de Leilço no capital da mesma. Relupar
passa a deter 99,99% do capital social e Leilço o restante 0,01%, assumindo também a
condição de administrador do sujeito passivo. Essa estrutura societária e a gerência
mantiveram-se inalteradas.
8.2 - Administrador de Fato
Os relatórios de inteligência da Polícia Federal apontam Leandro e membros da
família Duarte Ferreira como os reais controladores, do sujeito; passivo,
formalmente controlado por Relupar, que por sua vez é controlada por duas
empresas uruguaias.
A análise contida no relatório de inteligência n° 05/2007, às fls. 42 a 52, informa que:
"As atividades de inteligência desenvolvidas no decorrer de um ano revelam que
LEANDRO SÇHWANKE é a pessoa que tem a palavra final dentro da Fábrica
ITABA, exercendo posição de comando no negócio. A empresa pertence à família
DUARTE FERREIRA e seus integrantes desenvolvem suas atividades na empresa.
LEANDRO teria sido criado como integrante da família pelos DUARTE FERREIRA e
seria o escolhido para estar à frente dos negócios. A constituição da empresa em nome
Fl. 3153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

de empresas uruguaias e de testas-de-ferro é o que se tem denominado de "blindagem
patrimonial" posto que, desta forma, a identidade e, consequentemente, o patrimônio
dos verdadeiros sócios estarão protegidos atrás de contratos fraudulentos.
A fraude na composição societária é evidente no dia-a-dia da empresa quando
vemos que todas as decisões são tomadas por LEANDRO e que jamais são citados
os sócios estrangeiros. Nas transcrições dos diálogos interceptados mediante
autorização judicial, acima colacionadas, vemos que LEANDRO sempre é consultado e
toma a frente dos negócios em todos os seus aspectos.
A propósito dos membros da família Duarte Ferreira, em consulta ao sistema DIRF,
contendo as declarações de rendimentos pagos pelo sujeito passivo, constatamos que
figuraram como empregados do mesmo, nos anos-calendário 2003 a 2008, ao menos os
seguintes integrantes:
Alexandre Vilella Duarte Ferreira 146.634.488-10 Abr/03 - Dez/08
Antonio Duarte Ferreira Junior 128.424.228-56 Abr/03 - Dez/08
Gabriela Cruzes Duarte 175.884.838-30 Jan/04 - Dez/08
Patrícia Cruzes Duarte 252.200.868-47 Jan/05 - Dez/08
Silvana Villela Duarte Ferreira Bertolucci 183.518.618-12 Set/07 - Dez/08 (*)
(*)as conversas telefônicas interceptadas pela Polícia Federal registram a atuação da
mesma na empresa desde pelo menos Jun/2007
A transcrição das degravações dos áudios realizados pela Polícia Federal demonstram
que Leandro exercia o real comando administrativo do sujeito passivo, embora pelo
contrato social o administrador de direito fosse Leilço. Entre esses diálogos
mencionamos:
A conversação ocorrida em 01/03/07 entre Leandro e Luiz Augusto, sócio de fato de
Huss Willians, parcialmente reproduzida no subitem 4.6.2 deste.
A conversa entre Leandro e o advogado externo do sujeito passivo, Jorge
Scartezzini, ocorrida em 20/03/07, sumarizada pela Polícia Federal à página 20 do
relatório de Inteligência n° 05/2007, na qual discutem ação movida pela Itaba
contra uma juíza, é também demonstrativa do poder de mando de Leandro. Pelo
teor da conversa fica claro que Leandro teria poder de recuar ou não da ação proposta
pelo sujeito passivo.
Igualmente, a conversação telefônica reproduzida à página 21 do relatório acima
referido, ocorrida em 09/05/07, entre um funcionário do sujeito passivo identificado
como Washington e Zé Luis, identificado como sendo da fabricante de cigarros Cibrasa,
demonstram mais uma vez que Leandro é o principal dirigente do sujeito passivo. O
diálogo alude a uma reunião que deveria ocorrer entre as áreas comerciais de diversos
fabricantes de cigarros para discussão de preços. Zé Luis menciona que no sujeito
passivo há um "lord" chamado Leandro, que pode ser um impedimento ã
implementação de eventual acordo entre essas empresas.
Leandro figurou como sócio de direito do sujeito passivo no contrato social de
constituição do mesmo, detendo 50% do capital social e cedendo sua participação
em momento seguinte para Sampar, empresa controlada por duas sociedades de
investimento uruguaias. Permaneceu, contudo, como administrador de direito do
sujeito passivo desde sua constituição até 27/08/01, quando Leilço e Edísio
passaram a responder formalmente pela gerência. Todavia, com exceção do período
de Setembro de 2001 a Abril de 2003, sempre esteve associado à empresa, figurando no
seu quadro de funcionários nos períodos de Abril de 2000 a Agosto de 2001 e de Maio
de 2003 a Dezembro de 2008, último período pesquisado no sistema DIRF, contendo as
declarações dos rendimentos pagos pelo sujeito passivo a seus funcionários.
Por ocasião de diligência efetuada no sujeito passivo, na data de 03/04/09, em
cumprimento ao MPF n° 08.1.28.00-2009-00054-5, que determinava a execução da
lacração da fábrica em virtude da cassação do registro especial de fabricante de cigarros,
Fl. 3154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

o AFRFB que esta subscreve, acompanhado ainda de outros servidores da RFB,
testemunha que foi recepcionado por Leandro naquela oportunidade. As conversações
sobre a implementação das medidas para paralisação das atividades da fábrica,
contagem do estoque de matérias primas e outros insumos de produção que seriam
apreendidos, apreensão dos selos de controle e outras providências necessárias,
foram lideradas por Leandro, na condição de principal dirigente do sujeito
passivo.
Leandro emitia as ordens necessárias aos demais funcionários para implementação das
medidas enunciadas pela equipe de auditores-fiscais.
Em vista dos fatos apontados a fiscalização concluiu que Leandro permaneceu como
principal administrador de fato do sujeito passivo desde a constituição da empresa até o
presente, quiçá com exceção do período compreendido entre Setembro de 2001 a Abril
de 2003, em que não integrou seu quadro de funcionários.
(Grifo e negrito nossos)
Para concluir às folhas 15 daquele documento:
9 - RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
- De Huss Willians
Como demonstramos neste termo, a utilização de Huss Willians foi essencial para que o
sujeito passivo lograsse êxito na fraude perpetrada. Huss Willians e o sujeito passivo
atuaram em conluio para viabilizar a supressão dolosa do IPI nas vendas de cigarros.
Embora o sujeito passivo tenha sido, por larga margem, o grande beneficiário do IPI não
destacado, Huss Willians também auferiu parcela dos ganhos, como demonstramos no
subitem 4.4.5 deste.
Desta forma, nos termos do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN (Lei
n° 5.172/66), Huss Willians é solidariamente obrigada no cumprimento da obrigação
tributária representada pelos créditos constituídos nos termos do subitem 6.3 deste, uma
vez que tinha interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal.
Através do Termo de; Sujeição Passiva Solidária n° 01 Huss Willians está sendo
cientificada da obrigação tributáriajora constituída.
- De Sócio Administrador do Sujeito Passivo
Ainda, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, são pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes
(grifo nosso) ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Desta forma também lavramos o Termo de Sujeição Passiva Solidária n° 02 contra
Leilço Lopes Santos, CPF n° 208.981.507-87, na qualidade de sócio administrador de
direito do sujeito passivo, nos termos da cláusula 7.2 do Contrato Social consolidado em
08/02/06, relativamente aos créditos constituídos nos termos do subitem 6.3 deste.
- De Empregado
Nos termos do art. 135, inciso II, do CTN, são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os mandatários, propostos e
empregados (grifo nosso).
Embora, conforme demonstramos no subitem 8.2 deste, os fatos apontados permitem
concluir que Leandro exercia a administração de fato do sujeito passivo, como seu
principal dirigente, é fato inegável que também integrava o quadro de empregados do
mesmo, como comprovam os dados das DIRFs já referidas. Em razão da maior
segurança jurídica representada pela capitulação de Leandro como empregado do sujeito
passivo, lavramos o Termo de Sujeição Passiva Solidária n° 03 contra Leandro da Luz
Costa Sçhwanke, CPF n° 520.632.089-72, na qualidade de empregado do sujeito
Fl. 3155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

passivo, relativamente aos créditos constituídos nos termos do subitem 6.3 deste”
(grifos do original).

Não há na decisão recorrida, falta de apreciação dos argumentos trazidos pelos
Recorrentes, de maneira a cercear seu direito de defesa e o exercício do contraditório.
No presente caso, a decisão tratou do assunto de forma minuciosa, com
fundamentos claros e suficientes, devidamente motivada, com a delimitação de conduta
plenamente tipificada no arcabouço normativo tributário. Além do mais, da análise do conteúdo
da impugnação e do recurso voluntário demonstra que os Recorrentes compreenderam
plenamente a razão e os motivos da autuação, tendo apresentado, em impugnação e recurso
voluntário, contestação que ataca diretamente os fundamentos do auto de infração. Em especial,
pela leitura do recurso voluntário, depreende-se que os Recorrente demonstraram possuir pleno
conhecimento dos fundamentos da autuação e da decisão administrativa, tendo formulado defesa
específica contra tais decisões.
O fato de se servir de informações presentes no Termo de Verificação Fiscal em
nada desabona o Acórdão de Impugnação. Pelo contrário, demonstra que a decisão está
fundamentada em evidências que contam com a concordância da Turma julgadora.
Ademais, entendo que a declaração de nulidade da decisão recorrida exigiria a
demonstração, pelos Recorrentes, de forma fundamentada e particularizada, de quais pontos da
impugnação teriam sido negligenciados pela decisão recorrida e como eventual falta de análise,
pelo colegiado a quo, teria repercutido no desfecho da decisão de primeira instância: sem a
demonstração de tais vícios, não há como reconhecer a nulidade do acórdão recorrido.
Em síntese, pode-se dizer que não há que se cogitar em nulidade da decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação;
(ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no 59 do Decreto no.
70.235, de 1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do
exercício do contraditório e do direito de defesa. Todas essas condições foram verificadas nos
autos, de maneira que a nulidade se revela inaplicável ao caso concreto.
- Do fato do Impugnante ser empregado da empresa ITABA e ter
praticado eventuais condutas comissivas ou omissivas em estrito cumprimento a
determinações judiciais
É alegado no item 35 a 37 do Recurso Voluntário do Sr. Leandro da Luz Costa
Schwanke:
Diferentemente do esposado na r. decisão ora recorrida, o Recorrente não agiu
deliberadamente em conluio com a empresa HUSS WILLIAMS.
Aliás, se tivesse agido com conluio, o Recorrente certamente teria sido denunciado -
fato que não ocorreu.
Do reverso, o Recorrente, funcionário da empresa ITABA na época da ocorrência dos
supostos fatos geradores simplesmente agiu no estrito cumprimento de determinações
judiciais.
De modo a empreender a análise, trago as seguintes informações, a partir do
Termo de verificação e encerramento final da ação fiscal (e-folhas 901):
3.1 - Medidas Judiciais
Fl. 3156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

No período sob fiscalização do IPI o sujeito passivo operou com amparo em medidas
judiciais de sua iniciativa e de terceiro, as quais vigoraram simultaneamente durante
parte do período. As medidas judiciais de iniciativa do sujeito passivo permitiram: a) a
escrituração de créditos presumidos do IPI no LRAIPI e b) o destaque do IPI nas saídas
de cigarros com base na alíquota ad valorem de 30,47% sobre o preço de vendas a
varejo, ao invés do cálculo com base em valor fixo em Reais (R$) por vintena de
cigarros de acordo com sua classe fiscal. A iniciativa formal de terceiro amparou o não
destaque do IPI nas saídas de cigarros com destino ao distribuidor Huss Willians
Comércio e Distribuição, Importação e Exportação de Bebidas e Cigarros Ltda., CNPJ
06.144.457/0001-56 e filiais, doravante denominada simplesmente Huss Willians.
3.1.1 - Crédito Presumido do IPI
No processo n° 2003.61.00.012189-9, perante a 22a Vara Federal Cível de São Paulo, o
sujeito passivo obteve, mediante decisão judicial de 1a instância datada de 23/03/06, o
direito de "... efetuar um crédito presumido do IPI - Imposto sobre Produtos
Industrializados, a ser calculada sobre suas aquisições de insumos (matérias-primas,
de embalagens e de produtos intermediários, inclusive materiais auxiliares da
produção), a partir de 30.12.1998, data da vigência da MP 1788, convertida na Lei n°
9.779/99. Os créditos que forem apurados poderão ser atualizados desde o período de
apuração em que deveríam ter sido tomados, pelos mesmos índices utilizados pela
Secretaria da Receita Federal para fins de cobrança de tributos federais em atraso”.
Ainda, o magistrado dispôs que “Denego a segurança em relação à pretensão de
creditamento da diferença entre as alíquotas das aquisições e a do produto final, exceto
nos casos de aquisições submetidas à alíquota zero, isentas ou não tributadas”.
Todavia, no julgamento recursal, o acórdão da 4a Turma do Tribunal Regional Federal
da 3a Região, datado de 05/06/08, tornou ineficaz a sentença de 1a instância ao decidir
que “É ilegítima a utilização de créditos presumidos do IPI, alusivos a operação
beneficiada com alíquota zero, sob regime de isenção ou de não tributação, por
afrontar o disposto no inciso II do § 3° do art. 153 da CF/1988. Precedentes do STF”.
3.1.2 - Utilização de Alíquota Ad Valorem nas Saídas
No processo n° 2001.61:00.030690-8, perante a 10a Vara Federal Cível de São Paulo, o
sujeito passivo obteve, mediante decisão judicial antecipatória de tutela, de 1a instância,
datada de 08/03/02, o direito de recolher o IPI "... com base na alíquota prevista no
Decreto-lei n. 34/66, sem prejuízo do fornecimento pelos órgãos competentes da
Receita Federal, do selo de controle do produto em questão”.
"
Referido decreto estabelecia a alíquota do IPI sobre cigarros de 243,75%. A
base de cálculo, nos termos do art. 4°, I, do Decreto-lei n° 1.593/77 e art. 2° do
Decreto s/n°, de 13/06/91, correspondia a 12,5% sobre o preço de venda a varejo,
resultando na alíquota ad valorem efetiva de 30,47% sobre o preço de venda a varejo
(12,5% X 243,75% = 30,47% ).
A decisão judicial em comento não foi reformada até esta data ( Lavratura do Termo de
verificação e encerramento final da ação fiscal ).
3.1.3 - Não Destaque do IPI nas Saídas para Huss Willians
No processo n° 2005.61.00.004619-9, perante a 20a Vara Federal Cível de São Paulo, a
empresa distribuidora de bebidas e cigarros Huss Willians pleiteou tutela antecipada
para que não houvesse destaque e cobrança do IPI nos produtos adquiridos pela mesma.
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido em 18/08/05. No agravo de instrumento
interposto junto ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, processo n°
2005.03.00.069373-6, a Desembargadora Federal Dra. Alda Basto concedeu em
06/09/05 efeito suspensivo ativo ao agravo para "... sustar a exigência do IPI sob as
Pautas Fiscais, ficando o agravante submisso ao IPI com base no ordenamento
tributário”. Em 27/10/05, em face de embargos de declaração opostos, foi dado
provimento aos mesmos para conceder o efeito suspensivo ativo "... para sustar a
exigência de IPI sob as Pautas Pescais (sic), determinando às autoridades fiscais que
suspendam a incidência do IPI, inclusive junto aos fornecedores.”
Fl. 3157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

Em 07/11/05 foi expedido o ofício n° 1841/2005, da 20a Vara Federal Cível SP, dirigido
ao sujeito passivo, comunicando a decisão de concessão do efeito ativo suspensivo no
Agravo de Instrumento demandado por Huss Willians.
Em 25/05/07 a decisão nos autos do Agravo de Instrumento foi reconsiderada pela
Desembargadora Federal Dra. Alda Basto, tornando sem efeito a antecipação de tutela
beneficiando Huss Willians.
4 - CONSIDERAÇÕES SOBRE HUSS WILLIANS X SUJEITO PASSIVO
Como exposto no subitem 3.1.3 anterior, Huss Willians obteve em 27/10/05 medida
judicial determinando a não incidência do IPI nas vendas efetuadas por seus
fornecedores, apesar de a empresa não ser contribuinte do tributo nas operações com
bebidas e cigarros, os quais são tributados nos respectivos fabricantes em face do
regime de substituição tributária.
Cientificado do fato, através do ofício n° 1841/2005, da 20a Vara Federal Cível SP,
datado de 07/11/05, no período sob fiscalização o sujeito passivo realizou vendas de
cigarros a Huss Willians, estabelecimentos matriz e filiais, de 23/02/06 a 21/06/07, sem
nenhum destaque do IPI.
Anteriormente a 23/02/06, não constatamos nenhuma venda de cigarros do sujeito
passivo a Huss Willians, com ou sem destaque do IPI.
Demonstraremos neste item, e no item 5-seguinte, que:

O sujeito passivo nunca deixou de utilizar sua rede de distribuidores de
cigarros durante o período em que supostamente realizou vendas a Huss
Willians;

O sujeito passivo foi o principal beneficiário da medida judicial proposta por
Huss Willians para afastar a incidência do IPI na aquisição de mercadorias,
como comprovam o aumento de preços praticado pelo mesmo nas vendas
àquela empresa;

Huss Willians foi utilizada para “espelhar” as notas fiscais do sujeito
passivo, com o objetivo de possibilitar ao mesmo a apropriação do IPI não
destacado nas vendas a essa “distribuidora”;

Huss Willians era uma “distribuidora” de fachada, sem recursos econômico-
financeiros e quadro de empregados compatíveis com a suposta capacidade
operacional;

Os elementos colhidos no curso da Operação Reluz, desenvolvida pela
Polícia Federal, corroboram que o sujeito passivo e Huss Willians, entre
outros, consorciaram-se dolosamente para se apropriar do IPI e lesar a
Fazenda Nacional.
(...)
4.6 Operação Reluz
Em 22/06/07 foi deflagrada a operação “Reluz” da Polícia Federal, em conjunto com
servidores da RFB, a qual foi amplamente divulgada pela imprensa na ocasião.
De acordo com o noticiário os alvos principais da operação foram o sujeito passivo, a
também fabricante de cigarros Sudamax e Huss Willians. Nas palavras do
superintendente- adjunto da Receita em São Paulo à época, citado pelo jornal Folha de
São Paulo, “A distribuidora funcionava como uma empresa de fachada para conseguir
liminares e garantir a venda dos cigarros sem o recolhimento do IPI na fábrica. Porém,
ao repassar o produto no varejo, o imposto era embutido no preço”. Ainda, segundo esse
veículo de imprensa, “Sem fornecer detalhes ou nomes, a PF divulgou nota ontem
informando que a distribuidora também estaria sendo usada por empresas do ramo de
bebidas, principalmente cervejarias, para fugir do pagamento de impostos”.
Registramos que em 21/06/07, data imediatamente anterior à da operação Reluz, foi
emitida a última nota fiscal de venda de cigarros pelo sujeito passivo a Huss Willians.
Fl. 3158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

Devidamente autorizada pelo poder judiciário a fiscalização teve acesso aos autos dos
diversos processos judiciais relativos à Operação Reluz, assim como foi autorizada a
obter cópia de elementos neles contidos, a fim de subsidiar e instruir os processos
administrativos fiscais para constituição de créditos tributários contra o sujeito passivo.
4.6.1 - Histórico
O Departamento de Pplícia Federal, em representação dirigida à 2a Vara Federal
Criminal de São Paulo, protocolizada em 23/03/07 sob ò número 2007.61.81.002869-0,
solicitava a quebra do sigilo fiscal e financeiro de diversos suspeitos. Informava
também que em 2005, no decorrer dos trabalhos desenvolvidos na operação da Polícia
Federal denominada “Bola de Fogo”, a qual visava apurar essencialmente delitos de
contrabando/descaminho de cigarros, foi aberta uma segunda frente de investigação, a
qual dizia respeito à comercialização e distribuição irregular de insumos e de cigarros
produzidos em território nacional. Essa investigação veio a constituir a denominada
operação “Reluz”.
Os principais protagonistas das ações ilícitas identificados pela Polícia Federal foram
Willian Roberto Rosilio, CPF n° 154.002.948-47, doravante denominado “Willian” e
Luiz Augusto do Valle de Lima, CPF n° 946.276.066-72, doravante denominado “Luiz
Augusto”, que seriam os sócios de fato de Huss Willians, conforme escutas telefônicas
autorizadas judicialmente e documentação que veio a ser posteriormente apreendida em
poder dos mesmos, nas operações de busca e apreensão deflagradas no bojo da operação
“Reluz”.
As conclusões iniciais da Polícia Federal, secundadas também pelas informações
apuradas pelo Escritório de Pesquisa e Investigação - ESPEI da RFB na 10a RF, o qual
foi autorizado pelo judiciário a trabalhar em conjunto com a Polícia Federal e a ter
conhecimento e acesso aos relatórios e gravações das interceptações telefônicas e
telemáticas realizadas por aquele órgão policial, consubstanciadas na Informação de
Pesquisa e Investigação - IPEI n° RS20070002, é que Huss Willians, o sujeito passivo e
Sudamax Indústria e Comércio de Cigarros Ltda., CNPJ n° 65.533.192/0001-47,
doravante denominada “Sudamax”, entre outros, atuavam consorciados e constituíam
uma organização criminosa.
Em síntese, os trabalhos investigativos da Polícia Federal e da RFB apontam que Huss
Willians foi o veículo utilizado pela organização criminosa para possibilitar a venda de
cigarros e bebidas sem o recolhimento dos impostos federais devidos. Amparados na
decisão judicial mencionada no subitem 3.1.3 deste, foi perpetrado “um grande esquema
para a sonegação de tributos federais”, aponta a Polícia Federal em sua representação.
Com base na decisão judicial obtida por Huss Willians, seus fornecedores de produtos
poderíam alegar que cumpriam ordem do judiciário para não destacar o IPI nas vendas à
mesma. O IPI elidido é apropriado, em sua maior parte, pelos fornecedores fabricantes
de cigarros e de bebidas, e pela própria Huss Willians, em menor proporção, não
havendo redução no preço de venda dos produtos aos revendedores e consumidores
finais. Com a previsível reversão da decisão do judiciário, caberia a Huss Willians
recolher o IPI suprimido. Todavia, a empresa e seus sócios declarados não possuem
capacidade econômica, uma vez que os sócios de fato estão ocultos. Resultado do
esquema: prejuízo para o Erário.
Huss Willians e respectivos sócios que figuram no Contrato Social não possuíam
capacidade econômica e/ou respaldo financeiro, como apontamos no subitem 4.5 deste,
para movimentar a vultosa soma de recursos constatada no período fiscalizado. O
esquema somente poderia ser viabilizado pelo suporte dos sócios de fato de Huss
Willians e pela participação dos fornecedores de produtos no esquema engendrado, as
fábricas de cigarros Itaba e Sudamax e a fabricante de bebidas Cervejaria Petrópolis
Ltda., CNPJ n° 04.469.628/0001-91, doravante denominada Cervejaria Petrópolis.
Na petição inicial dos Autos do Processo Judicial n° 2005.61.00.004619-9, perante a 20a
Vara Federal Cível de São Paulo, datada de 17/01/05 e'protocolizada em 31/03/05,
através da qual propunha ação declaratória, contra a União Federal, de inexistência de
Fl. 3159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

relação tributária, com pedido de antecipação de tutela, Huss Williams auto qualificava-
se como bem conceituada empresa do ramo do comércio, importação e exportação de
bebidas e cigarros, responsável por gerar mais de 45 empregos diretos e outros tantos
indiretos. Ora, as pesquisas junto às bases de dados da RFB indicam que desde sua
constituição, registrada na JUCESP em 10/10/03, e até aquela data, 17/01/05, a empresa
não havia efetuado qualquer operação, seja de comércio interno ou de comércio
exterior. As DIPJs relativas aos anos calendário 2003 e 2004 foram entregues com o
conteúdo “zerado”. Adicionalmente, com base nas declarações da CPMF prestadas à
RFB pelas instituições financeiras, constatou-se que a empresa não realizou qualquer
movimentação financeira no período. Nenhum tributo federal foi recolhido pela mesma
e nenhuma declaração de importação ou exportação de mercadorias foi registrada em
nome de Huss Willians nos períodos já referidos. De acordo com cópia dos Livros
Registro de Entrada e Registro de Saída do estabelecimento matriz de Huss Willians,
apreendida durante as ações de busca e apreensão realizadas pela operação Reluz, a
primeira aquisição de produtos ocorreu em 12/12/05 junto ao fornecedor Sudamax, e a
primeira operação de venda foi realizada em 13/12/05. Quanto à afirmação de que
gerava mais de 45 empregos diretos e outros tantos indiretos, a mesma também não
passava de pura ficção. Nas DIPJs dos anos calendário 2003 e 2004 nenhum empregado
foi declarado. Como demonstramos no subitem 4.3 deste, de acordo com os dados do
CAGED, fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, apenas em Abril de 2006
Huss Willians contratou o primeiro funcionário.
Na argumentação desenvolvida por Huss Willians em sua petição inicial, a empresa
afirmou que, enquanto distribuidora e revendedora de bebidas em geral, era o sujeito
passivo em relação ao pagamento do IPI, na condição de contribuinte de fato, pois era
quem suportava o ônus fiscal.
Improcedente a alegação de que era o contribuinte do IPI enquanto distribuidora de
bebidas e cigarros, como consta do objeto social de Huss Willians. Referidos produtos,
no atual regime de tributação de fumo e bebidas alcoólicas, sofrem a incidência
monofásica do IPI, atingindo apenas os industriais e os estabelecimentos equiparados.
As empresas industriais fornecedoras desses produtos a Huss Willians é que são
realmente contribuintes do IPI e que poderíam ter interesse e legitimidade de agir
perante o judiciário. E, ao final, quem suporta o ônus fiscal de fato são os consumidores
de cigarros e bebidas, pois as distribuidoras apenas repassam o tributo, componente do
preço de aquisição desses produtos junto aos fabricantes.
Não obstante o fato de Huss Willians não ser contribuinte do IPI, conseguiu
liminarmente, em agravo perante o TRF da 3a Região, seu intento de não haver destaque
do IPI nas vendas de bebidas e cigarros realizadas por seus fornecedores. Foi bem
sucedida enquanto vigorou a medida judicial, revista pela mesma Desembargadora
Federal que a concedeu, Dra. Alda Basto, em sentença datada de 25/05/07.
4.6.2 - Elementos de Prova do Conluio juntados nos Autos dos Processos Judiciais
Durante a fase de monitoramento dos suspeitos integrantes do esquema que visava obter
ganhos financeiros de forma ilícita, entre outras lesando o Erário, foi registrada
abundante quantidade de diálogos telefônicos e mensagens telemáticas que concluem
que os sócios de fato de Huss Willians são Willian e Luiz Augusto.
Restou demonstrado também que o principal administrador e sócio de fato do sujeito
passivo é Leandro da Luz Costa Schwanke, CPF n° 520.632.089-72, doravante
denominado “Leandro”. Durante a fase pré-operaciqnal de Huss Willians foram
registradas comunicações entre os sócios de fato de Huss Willian e o sócio de fato do
sujeito passivo, assim como entre funcionários dos dois grupos.
As operações de busca e apreensão autorizadas pelo judiciário foram deflagradas pela
Polícia Federal em 22/06/07, e permitiram a colheita de elementos materiais adicionais
comprobatórios do consórcio com fins fraudulentos.
Incorporamos aos processos administrativos que controlam os Autos de Infração
lavrados em decorrência da ação fiscal apenas alguns documentos mais diretamente
Fl. 3160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

ligados ao objeto da fiscalização, dentre os milhares de folhas que integram os autos dos
processos judiciais. O acesso aos documentos juntados nesses autos foi franqueado pelo
poder judiciário aos indiciados e investigados pela Polícia Federal no curso da operação
Reluz.
Dentre esses elementos incluímos:
• Fase Investigativa - Operação “Bola de Fogo” da Polícia Federal
• Representação do Departamento de Polícia Federal à 1a Vara Federal Criminal de
Porto Alegre, datada de 16/06/06, relatando o desenvolvimento das investigações no
âmbito da Operação Bola de Fogo, para investigar os 7delitos de contrabando e
descaminho, corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, formação de quadrilha e
evasão de divisas, relacionados à movimentação irregular de insumos para a fabricação
de cigarros e assemelhados. A representação é acompanhada do relatório de
monitoramento telefônico dos suspeitos no período de 29/05/06 a 11/06/06, e da
Informação de Pesquisa e Investigação preparada pelo Escritório de Pesquisa e
Investigação da Receita Federal na 10a Região Fiscal - ESPEI, datado de 02/05/06. As
informações colhidas nesses documentos revelam o protagonismo de Willian e Luiz
Augusto na condução das operações de Huss Willians, comandando José Edno Costa,
entre outros. Registramos que José Edno Costa foi admitido formalmente como
administrador de Huss Willians em 15/08/06, conforme a 5a Alteração do Contrato
Social da empresa, e passou a sócio em 18/08/06, conforme a 6a Alteração do Contrato
Social, registrada na JUCESP em 22/08/06. Os documentos relatam também a interação
entre os líderes de Huss Willians e funcionários do sujeito passivo.
• Representação do Departamento de Polícia Federal à 2a Vara Criminal de São Paulo,
datada de 14/03/07, relatando a continuidade do desenvolvimento da monitoração
telefônica e telemática dos suspeitos no período de 27/02/07 a 11/03/07, focando
especialmente as atividades dos indivíduos ligados às empresas Huss Willians,
Sudamax e Itaba (sujeito passivo). Acompanha esse documento o Auto Circunstanciado
da Polícia Federal n° 19/2007 (parcialmente reproduzido), datado de 13/03/07, contendo
a transcrição da degravação das comunicações monitoradas.
Destacamos comunicação telefônica em 01/03/07 entre Leandro, principal dirigente de
fato do sujeito passivo e Luiz Augusto, versando sobre entregas de cigarros do sujeito
passivo para Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Leandro diz que ..."preciso entregar
esse cigarro em Santa Catarina e o caminhão precisa sair hoje daqui". Mais adiante,
argumentando com Luiz Augusto, Leandro diz ...”Eu só não queria que você não me
travasse essa semana, porque eu preciso soltar esses caminhões hoje. Se você falar LE
(Leandro), não vai dar, eu já vou ter que soltar pela Itaba.” A análise do telefonema pela
Polícia Federal é de que essa comunicação torna evidente que Huss Willians servia
“como fachada para distribuição dos cigarros, ou seja, que está apenas espelhando as
notas das'fábricas”.' De. fato, a conversação indica que, para cumprir compromissos
assumidos junto aos' verdadeiros clientes," Leandro até remetería os cigarros através da
Itaba, caso Huss Willians não pudesse fazê-lo. Também são com probatórias da atuação
de Huss Willians, como fachada para o sujeito passivo, as comunicações telemáticas
(via correio eletrônico) monitoradas entre filiais do sujeito passivo e Huss Willians. Nas
mensagens enviadas em 01,08 e 09/03/07, funcionário da filial do sujeito passivo na
Bahia encaminha a Huss Willians pedidos de cigarros de clientes de Pernambuco. Em
07/03/07 funcionário da filial do sujeito passivo no Pará faz pedido de cigarros a Huss
Willians. Ou seja, as comunicações confirmam que quem de fato sempre efetuou as
vendas à base de clientes foi o sujeito passivo. O papel de Huss Willians era apenas o de
emitir as notas fiscais.
A comunicação telefônica em 06/03/07 entre José Edno Costa, sócio de direito de Huss
Willians, e Márcio Constantini Miranda, CPF n° 648.705.109-87, funcionário da
empresa a partir de Junho/2006 e funcionário do sujeito passivo no período de
Maio/2003 a Maio/2006, é emblemática da operação de fachada que se empreendia.
Nesse diálogo, tendo em vista visita que representante do Banco Bradesco faria ao
“depósito” da Huss Willians no município de Jandira-SP, em razão de empréstimo
Fl. 3161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

tomado por Willian (comentário da Polícia Federal na análise do áudio), José Edno
Costa pede a Márcio Miranda para que contate funcionários do sujeito passivo a fim de
que sejam enviados alguns caminhões ao depósito para simular a existência de atividade
operacional. José Edno Costa a certa altura diz: “E, terça-feira, lá pelas 10 e meia,
quinze pras onze, se não dá prá entrar e sair caminhão, sei lá... vazio mesmo, só pra
entrar e sair, bate porta, sabe aqueles negócio? Tá? Tá bom?”.
• Fase Investigativa - Operação “Reluz” da Polícia Federal
Representação do Departamento de Polícia Federal à 2a Vara Federal Criminal de São
Paulo, datada de 22/03/07, em que relata o desenvolvimento das investigações no
âmbito da Operação Bola de Fogo, informa a abertura de segunda frente de
investigação, que passa a se denominar Operação Reluz, conclui pela existência de
organização criminosa constituída pelos suspeitos monitorados, requer a formação de
autos próprios para o procedimento criminal diverso formado a partir da representação,
solicita a quebra do sigilo fiscal e financeiro dos investigados e peticiona pelo
compartilhamento das informações com a Secretaria da Receita Federal.
Informação de Pesquisa e Investigação elaborado pelo ESPEI da Secretaria da Receita
Federal na 10a Região Fiscal, datado de 27/04/07, contendo análise de dados fiscais de
Huss Willians, Sudamax, Itaba (sujeito passivo) e de algumas das principais pessoas
físicas envolvidas. Destacamos as conclusões de incapacidade econômico-financeira de
Huss Willians e dos sócios de direito, André Salgueiro de Moraes, Ney Pinto de Moraes
e José Edno Costa. A informação contém uma estimativa do montante de IPI que estaria
deixando de ser recolhido em função do esquema implantado por esses agentes e
apresenta uma apreciação da evolução patrimonial, rendimentos declarados e
movimentação financeira dos sócios de fato de Huss Willians, Willian e Luiz Augusto.
Transcrição da degravação, pela Polícia Federal, de uma sequência de áudios de
conversas telefônicas ocorridas em 26 e 27/04/07, entre elementos integrantes de Huss
Willians e do sujeito passivo, nas quais fica mais uma vez caracterizada a operação de
“espelhamento” pela Huss Willians das notas fiscais de venda de cigarros emitidas pelo
sujeito passivo. Os diálogos monitorados se referem a um episódio em que houve
desencontro para efetuar a troca de notas fiscais de uma carga de cigarros destinada a
um revendedor da cidade de Resende - Rio de Janeiro. A análise da Polícia Federal que
acompanha as degravações é extremamente elucidativa da operação.de “trôcã de papel”,
como os monitorados se referiam à troca de notas fiscais enviadas pelo sujeito passivo
por aquelas que deveríam ser emitidas por Huss Willians para acompanhar a carga até o
destinatário final. A esse propósito é oportuno analisar a ocorrência testemunhada nos
diálogos gravados em face do fato que apontamos no subitem 4.3 deste, de que no
estabelecimento de Huss Willians no Rio de Janeiro sequer existiam empregados
registrados, o que explica o transtorno observado para se efetuar a troca de notas fiscais.
• Operações de Busca e Apreensão e Denúncia do Ministério Público Federal ao Poder
Judiciário
A denúncia do Ministério Público Federal à 2a Vara Federal Criminal de São Paulo, de
n° 911/2007, contra parte dos envolvidos na Operação Reluz, foi formalizada na data de
24/10/07, integrando os autos do processo judicial n° 2007.61.81.007294-0. Também
integram os autos o Relatório do Inquérito Policial - IPL n° 12-0146/2007, da lavra do
Departamento de Polícia Federal em São Paulo, datado de 28/09/07, no qual são
minuciosamente descritos o trabalho investigativo desenvolvido no âmbito da Operação
Reluz e as apurações realizadas. Os diversos volumes dos apensos e anexos ao IPL
referido, também contem o material coletado no curso das operações de busca e
apreensão, judicialmente autorizadas, empreendidas pela Polícia Federal na data de
22/06/07, com a participação de servidores da RFB.
• Denúncia oferecida à 2a Vara Federal Criminal de São Paulo pelo Ministério Público
Federal, datada de 24/10/07, contra, entre outros acusados, Willian e Luis Augusto,
pelos crimes de, entre outros ilícitos, estelionato, formação de quadrilha ou bando e
crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores praticados por organização
criminosa contra a Administração Pública. José Edno Costa e André Salgueiro de
Fl. 3162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

Moraes, sócios de direito de Huss Willians, também foram denunciados pelos mesmos
delitos, com exceção da acusação de estelionato.
Relatório do Inquérito Policial n° 12-0146/2007, instaurado pela Polícia Federal em
18/06/07 e concluído em 28/09/07, para apurar a ocorrência de crimes contra a
administração pública, contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro atribuídas aos
suspeitos cuja conduta foi monitorada no decurso da operação Reluz.
Na busca e apreensão realizada nas dependências do estabelecimento matriz do sujeito
passivo, situado na Via de Acesso João de Góes, 2305, Jandira - SP, foi arrecadado um
relatório de cobrança emitido pelo Banco Safra S.A. em 20/06/07, contendo a posição
de títulos emitidos por Huss Willians que se achavam em cobrança naquela instituição
financeira. O relatório em poder do sujeito passivo, contendo dados da cobrança
bancária de Huss Willians, é mais um demonstrativo que corrobora o grau de associação
entre ambas as empresas. Comprova o monitoramento efetuado pelo sujeito passivo
relativamente ao desempenho das cobranças junto a seus reais clientes. Mencionado
relatório corresponde ao item 06 do Auto de Apreensão e foi coletado na área
administrativa do sujeito passivo. O relatório emitido pelo Banco Safra - Safra
Empresas, intitulado Cobrança - Consulta Geral de Títulos, contem a relação geral de
títulos emitidos pela Huss Willians em cobrança no banco e informa, entre outros
elementos, a data de vencimento, valor e nome do sacado.
Na busca e apreensão realizada nas dependências do estabelecimento matriz de Huss
Willians, situado na Al. Madeira, 258, sala 408, Barueri - SP, foram arrecadados dois
“Contratos de Compra e Venda Mercantil de Fornecimento”, celebrados entre Huss
Willians, na condição de compradora, e Sudamax, na condição de fornecedora. Os
instrumentos, datados de 12/12/05 e 17/04/06, são praticamente idênticos. Regulam as
obrigações das partes relativamente ao fornecimento de cigarros fabricados pela
Sudamax a serem comercializados pela Huss Willians. Entre as diferenças observadas
entre os dois instrumentos contratuais, observamos que o contrato datado de 12/12/05
foi celebrado entre Sudamax e o estabelecimento matriz de Huss Willians
(estabelecimento 0001), enquanto que o segundo instrumento foi celebrado entre
Sudamax e o estabelecimento de Huss Willians situado em Jandira (estabelecimento
0002). O conteúdo dos Anexos I e II aos contratos, os quais relacionam as marcas e
preços dos cigarros a serem comercializados, também difere. O Anexo III dos mesmos é
idêntico e contem autorização da Sudamax à Huss Willians para que também possa
comercializar cigarros fabricados pelo sujeito passivo.
Através do Termo de Intimação Fiscal n° 15, intimamos o sujeito passivo a fornecer
“Cópia do instrumento contratual inicial, e eventuais alterações posteriores, celebrado
com a empresa Huss Willians Comércio e Distribuição, Importação e Exportação de
Bebidas e Cigarros Ltda, CNPJ n° 06.144.457/0001-56, pertinente à distribuição/venda
de cigarros fabricados pelo sujeito passivo pela referida empresa”. Em resposta, através
da correspondência datada de 05/10/09, o sujeito passivo informou “...não haver
instrumento contratual com a Huss Willians”.
A inexistência de acordo formal entre o sujeito passivo e Huss Willians, com vistas a
disciplinar a distribuição por essa última dos cigarros fabricados pelo sujeito passivo é,
a nosso juízo, indicativo do grande grau de proximidade e associação que se estabeleceu
entre ambas as empresas. Afinal, como demonstramos no subitem 4.2 deste, Huss
Willians foi responsável por mais de 99% das vendas do sujeito passivo nos mercados
de SP, MG, SC, PR, PA e RJ, a partir do momento que iniciou suas atividades nesses
estados, os quais representavam cerca de 80% do mercado total do sujeito passivo. No
segundo trimestre de 2007, Huss Willians foi responsável por 91,7% das vendas de
cigarros do sujeito passivo no mercado interno.
A esse respeito, são elucidativas as informações fornecidas em “Parecer Técnico-
Contábil” sobre a Huss Willians, produzido pela empresa Pégasus Consultoria
Econômica Ltda. sob encomenda de José Edno Costa, sócio de direito da distribuidora,
o qual foi juntado nos autos do processo judicial n° 2007.61.81.010036-4, como parte
da argumentação para demonstrar a existência de capacidade financeira operacional da
Fl. 3163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

empresa e de produzir prova com vista a contraditar a denuncia formulada pelo
Ministério Público Federal. Referido parecer contém, entre outros elementos, quadros
demonstrativos das compras e vendas de mercadorias realizadas por Huss Willians no
período de Dezembro/05 a Maio/07. O Anexo II do parecer sumariza esses ) valores.
Observa-se, conforme quadro resumo abaixo, que o maior volume de compras e vendas
de mercadorias foram realizadas com produtos fabricados pelo sujeito passivo. O maior
beneficiário do esquema foi o sujeito passivo, fornecedor de aproximadamente 65% do
valor dos produtos adquiridos pela mesma. O sujeito passivo vendeu através de Huss
Willians cigarros em montante superior ao dobro do volume financeiro negociado por
Sudamax:

(*) Lokal - Marca de cerveja da Cervejaria Petrópolis Ltda, CNPJ n° 04.469.628/0001-
91, cujo nome fantasia é Cervejaria Teresópolis.
• No Relatório de Inteligência elaborado pela Polícia Federal, de n° 05/2007, há o
registro do áudio de recado deixado por Silvana a Euclides, na data de 06/06/07, na
caixa de mensagem do celular desse último. De acordo com o relatório, Silvana “Pede
contato com Euclides para conversarem sobre a liminar da Huss que caiu, que em
virtude disso ela está muito preocupada”. Esclarecemos que Silvana é Silvana Villela
Duarte Ferreira Bertolucci, CPF n° 183.518.618-12, identificada pela Polícia Federal
como advogada da fábrica do sujeito passivo e integrante da família Duarte Ferreira,
real controlador do sujeito passivo juntamente com Leandro. A esse propósito, o item 8
deste aborda a questão dos sócios e do administrador de fato do sujeito passivo.
Euclides é Euclides Yukio Teremoto, CPF n° 727.208.758-72, sócio da Dimensão
Consultoria Empresarial Ltda, CNPJ n° 05.726.552/0001-03, empresa que presta
serviços ao sujeito passivo em diversas áreas, especialmente a fiscal e a contábil.
Registramos que a medida judicial para que Huss Willians pudesse adquirir produtos
sem a incidência do IPI foi revogada em 25/05/07 mediante despacho da
Desembargadora Federal Dra. Alda Basto. No entanto, o sujeito passivo efetuou vendas
de cigarros à Huss Willians, sem destaque do IPI, até o dia 21/06/07, conforme arquivos
magnéticos dos registros de saída fornecidos à fiscalização, corroborados pelas cópias
das respectivas notas fiscais igualmente apresentadas pelo mesmo. Através do item 7 do
Termo de Intimação Fiscal n° 09, cuja ciência pelo sujeito passivo ocorreu em 08/09/08,
o mesmo foi questionado a respeito.

Através da correspondência datada de 17/09/08 argumentou que “Tomamos
conhecimento que o processo n° 2005.61.00.004619-9, perdeu eficácia somente através
da Operação Reluz, pela Polícia Federal em 22 de Junho de 2007. Segue em anexo
cópia do documento da Polícia Federal e da Ação Ordinária promovida pela Itaba Ind.
de Tabaco Brasileira Ltda, datada de 18 Novembro de 2005.”.
Como a mensagem telefônica monitorada pela Polícia Federal comprova, desde pelo
menos 06/06/07 o sujeito passivo tinha conhecimento da revogação da medida judicial
que beneficiava Huss Willians e, principalmente, o próprio sujeito passivo. No entanto,
continuou as vendas sem destaque do IPI até 21/06/07. A resposta do sujeito passivo, ao
questionamento da fiscalização, faltou completamente com a verdade dos fatos.
• Foram posteriormente juntados em apenso ao IPL, em 19/11/07, cópia do Registro de
Ocorrência n° 003905/0052/07, da 52a Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro, localizada no município de Nova Iguaçu, e Autos de Apreensão e Termos de
Declarações vinculados a essa ocorrência, relativos a ação policial realizada em
Fl. 3164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

21/06/07, dia anterior à deflagração das operações de busca e apreensão desenvolvidas
pela Polícia Federal no âmbito da operação Reluz, mas, por coincidência, comprobatória
dos ilícitos investigados pela mesma.
Referidos documentos relatam que, atendendo a denúncia de que um caminhão estaria
descarregando mercadoria roubada, o policial civil constatou se tratar de caixas
contendo cigarros. Perguntado sobre as Notas Fiscais que deveríam acompanhar a
mercadoria, o indivíduo identificado como Iberê Silva Pereira apresentou Notas Fiscais
emitidas pela Sudamax destinadas a Huss Willians. Prosseguindo o relato, o policial
informou que ao local chegou um indivíduo identificado como Maria da Conceição
Ferreira Lisboa que anunciou que “ali estaria para trocar as NFs”. Em diligência o
agente policial arrecadou outras Notas Fiscais na residência de Maria da Conceição.
Entre o material apreendido constavam 14 Notas Fiscais emitidas pelo sujeito passivo
destinadas a Huss Willians e 8 Notas Fiscais emitidas por Sudamax destinadas a Huss
Willians.
No Termo de Declaração que Iberê Silva Pereira prestou à autoridade policial em
21/06/07, informou que era proprietário da empresa Rio Carioca Comércio e
Distribuição de Tabaco Ltda., existente há 2 anos e localizada no mercado de São
Sebastião, e que sua atividade principal era a comercialização e distribuição de cigarros
da Sudamax, Fenton, Cabofriense e American Virgínia. Declarou que, em relação a
Sudamax, o pagamento para compra de cigarros era feito de maneira antecipada.
Somente após a confirmação do pagamento a Sudamax liberava as mercadorias para que
providenciasse o frete no Estado de São Paulo, e que a Sudamax nunca realizou entrega
dos cigarros que vende. Prosseguiu, declarando que no início do mês de Maio foi
convocado para uma reunião no Aeroporto Santos Dumont, à qual estavam presentes
dois funcionários da Sudamax, ocasião em que foi comunicado que a partir daquela data
as futuras compras seriam feitas através da “empresa distribuidora máster”, de nome
Huss Willians. Por ocasião de nova compra fez o pedido por telefone para Simone, da
Sudamax/SP. No dia 18/06/07, após Simone confirmar o recebimento do valor, o
declarante foi a São Paulo retirar a mercadoria para seu depósito no Rio de Janeiro.
“Passou pela barreira fiscal da Rodovia Presidente Dutra, carimbou as notas fiscais e
prosseguiu normalmente”. Declarou que “em 21 deste (21/06/07, esclarecemos), foi
surpreendido em seu escritório por policiais civis desta delegacia solicitando a
apresentação das Notas Fiscais referentes às caixas que estavam sendo carregadas em
um veículo e saindo do depósito do declarante; que apresentou a Nota Fiscal emitida
pela empresa Sudamax/SP; que os policiais estranharam ser o destinatário da
mercadoria a empresa Huss Willians, sediada no bairro Andaraí; que ainda estava
apresentando tais documentos quando chegou a Sra. Maria anunciando que ali
compareceu para efetuar a troca da Nota Fiscal da Sudamax por outra da empresa Huss
Willians; que estranhou tal procedimento; que tal conversa foi na presença dos policiais
desta delegacia; que após verificar as Notas Fiscais os policiais conduziram todos para
esta D.P
”,
No Termo de Declaração que Maria da Conceição Ferreira Lisboa prestou à autoridade
policial em 21/06/07, informou que trabalhou durante 6 anos na empresa fabricante de
cigarros Fenton, época em que conheceu José Edno. Após ser demitida da Fenton foi
convidada por José Edno a “trabalhar para ele emitindo notas fiscais da empresa Huss
Willians...”. Declarou que “não conhece a sede da empresa e não conhece nenhum outro
empregado dela aqui no Rio de Janeiro; que conhece por telefone apenas o Sr. Raul; que
o Sr. Raul determinou que passasse a ir ao escritório de contabilidade do Sr. Gustavo,
na Rua Buenos Aires, 90, 7o andar - Centro/RJ; que lá recebia os talões de Notas Fiscais
e na hora emitia Notas conforme mercadoria discriminada em pedidos constantes em
fax enviado de São Paulo, por Raul, para o escritório de Gustavo; que após o
preenchimento das Notas na sala de Gustavo, trazia 3 vias e deixava o restante do talão
e o fax recebido no escritório de Gustavo;”. Prossegue declarando que “emitiu Notas
para as seguintes empresas: LMD M Logística e Distribuição Ltda (grifo nosso),
localizada na Rua da Regeneração, 671 - Bonsucesso, onde procurava por Marcelo; que
em todas as vezes encontrou no local um caminhão branco carregado com cigarros.
Distribuidora de Cigarros APF Ltda ( grifo nosso), situada na Est. Rezende Riachuelo,
Fl. 3165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

1o Distrito de Resende, onde nunca foi, mas o motorista ia ao escritório de Gustavo
trocar as Notas Fiscais. Sabei Novo Rio Distribuidora de Cigarros Ltda, localizada na
Av. Brasil, 15.295 - parte - Parada de Lucas, onde também nunca foi, sabendo apenas
que as Notas eram trocadas no escritório de Gustavo. Que na empresa Rio Carioca
Comércio e Distribuição de Tabacos Ltda, localizada na Rua da Batata, 110 - loja 18,
onde é recebida por Iberê. Distribuidora de Tabaco Gomes e Petruci Ltda/ME,
localizada na Rua Bento Faria Paz, 400 - Parque Leopoldina/Campos dos Goytacazes;
que ao sair do escritório de Gustavo dirigia-se para a sede das empresas compradoras e
lá efetuava a troca das Notas Fiscais da empresa Huss Willians que emitiu, por Notas
Fiscais vindas de São Paulo, emitidas pela empresa Sudamax Indústria e Comércio de
Cigarros Ltda; que posteriormente entregava as Notas da Sudamax para Gustavo; que
sabe que Gustavo providenciava as devoluções de tais Notas para a emitente Sudamax;
que para tal serviço teve a promessa de receber R$ 700,00 (setecentos reais) mensais
que seriam pagos por Raul; que as Notas emitidas pela Sudamax sempre são de
mercadorias destinadas à empresa Huss Willians e as da Huss Willians são sempre para
os distribuidores finais; que a mercadoria era sempre cigarros; ...”.
No Termo de Declarações que Leonardo Moraes Rocha prestou à autoridade policial em
25/06/07, informou que é empresário, proprietário da LMD M Logística e Distribuidora
Ltda (grifo nosso), situada à Rua da Regeneração, 671, Bonsucesso, há cerca de um ano.
Declarou que em 25/06/07 foi procurado por policiais da 52a Delegacia no endereço
supra, onde foi apreendida a Nota Fiscal n° 0032, emitida em 19/06/07 por Huss
Willians para sua empresa, no valor de R$ 186.940,00. Confirmou a compra das
mercadorias descritas na Nota Fiscal e que a compra foi efetuada diretamente da Itaba
de São Paulo (sujeito passivo). Declarou também que “não conhece e nunca teve
compra direta da Huss Willians, mas pode afirmar que todas as compras efetuadas da
Itaba são entregues com Notas da Huss Willians; que, recebe a mercadoria juntamente
com a NF da Huss Willians, mas nunca ponderou tal situação, sendo certo que efetua
compras de diversas outras firmas, mas somente a Itaba efetua entrega com NF da Huss
Willians”. Acompanha o Termo de Declarações o Auto de Apresentação e Apreensão
da Nota Fiscal n° 0032, emitida por Huss Willians.
O registro da ocorrência policial e os Termos de Declarações pertinentes colhidos
constituem provas eloquentes do procedimento, por Huss Willians, de mero
espelhamento de notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo e Sudamax. Os
distribuidores reais confirmam que os pedidos de cigarros continuavam sendo feitos
como sempre o foram, diretamente às fabricantes. Ou seja, a atuação de Huss Willians
era de fachada, mas vital para permitir a apropriação do IPI pelos fabricantes de
cigarros. A propósito, registramos que entre as distribuidoras citadas, a LMD M
Logística e Distribuição, CNPJ n° 07.760.878/0001-74 , e a Distribuidora de Cigarros
APF Ltda, CNPJ n° 07.752.803/0001-41, já integravam a estrutura de distribuição
existente do sujeito passivo no Estado do Rio de Janeiro, anteriormente à atuação de
Huss Willians, conforme consta do quadro do subitem 4.1.1 deste. Tão logo cessaram as
vendas à Huss Willians, em face da desarticulação do esquema pela operação Reluz, o
sujeito passivo retomou as vendas a esses distribuidores, conforme relação do quadro do
subitem 4.1.3 deste.
5 - DO CONLUIO ENTRE O SUJEITO PASSIVO E HUSS WILLIANS PARA
FRAUDAR O ERÁRIO
O conjunto de fatos apontado no item 4 deste termo conduz a uma conclusão lógica: O
sujeito passivo e Huss Willians, entre outros, se consorciaram dolosamente para
usufruir da medida judicial, pleiteada formalmente apenas por Huss Willians,
para que o sujeito passivo fosse excluído da obrigação de destacar o IPI nas vendas
de cigarro à distribuidora e se apropriasse do tributo.
5.1 - Sujeito Passivo: Maior Beneficiário da Medida Judicial
Qual agente, supostamente, deveria ser beneficiário da medida judicial pleiteada e
obtida liminarmente por Huss Willians? Presumidamente, Huss Willians, na qualidade
de autor da iniciativa, deveria ser o maior beneficiário. Todavia, como provam as
Fl. 3166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

variações no preço de vendas de cigarros, subitens 4.4.4 a 4.4.6, o maior beneficiário foi
o sujeito passivo, por larga margem.
Através do cotejamento dos preços médios de venda de cigarros obtidos pelo sujeito
passivo no período anterior ao início de vendas a Huss Willians e durante o período de
vendas a essa distribuidora, vide quadro do subitem 4.4.4.3, demonstramos que o sujeito
passivo obteve um incremento médio de R$ 11,79 por milheiro de cigarros vendidos,
correspondente a um aumento médio de 79,5% no preço de venda. Somente no estado
de São Paulo, área em que foram realizadas cerca de 75% das vendas totais a Huss
Willians, o aumento médio de preço por milheiro de cigarros foi de R$ 12,49 em
valores absolutos e de 84,2% em termos porcentuais.
Ao passo que, como demonstra o quadro do subitem 4.4.5, a margem bruta de venda
obtida por Huss Willians, por milheiro de cigarros adquiridos do sujeito passivo, foi em
média de R$ 2,84 em valores absolutos na amostra pesquisada junto a seus clientes no
estado de São Paulo. A margem bruta de R$ 2,84 por milheiro de cigarros obtida por
Huss Willians contrapõe-se ao incremento, líquido antes de impostos, de R$ 12,49
obtido pelo sujeito passivo nas vendas a Huss Willians. Registre-se que a amostra
pesquisada é bastante representativa, correspondendo a 15,1% da quantidade de cigarros
adquiridos do sujeito passivo por Huss Willians nesse estado, em que as vendas eram
feitas a cerca de 20 distribuidores.
O incremento de preços obtidos pelo sujeito passivo, assim como a margem bruta de
vendas de Huss Willians, foram financiados pela supressão do IPI nas saídas do sujeito
passivo.
O IPI que deixou de ser destacado nas vendas a Huss Willians corresponde aos valores
calculados pelo sujeito passivo com amparo na medida judicial mencionada no subitem
3.1.2 deste, ou seja, ao percentual de 30,47% aplicado sobre o Preço de Venda a Varejo
dos cigarros e não, como determina a legislação, calculado com base em valor fixo em
reais por vintena de cigarros, de acordo com a respectiva Classe Fiscal.
O quadro abaixo demonstra os percentuais de apropriação pelo sujeito passivo e por
Huss Willians do IPI não destacado nas saídas:

Observamos que, em média, o sujeito passivo apropriou-se de 72,4% do IPI que deixou
de ser destacado nas vendas de cigarros a Huss Willians. Foi, sem sombra de dúvida, o
grande beneficiário da medida judicial proposta pela referida “distribuidora”.
5.2 - Huss Willians: Simulação de Negócio - Empresa de Fachada
Com base nas constatações dos subitens 4.3 e 4.5 deste, relativos ao quadro de
empregados e capacidade patrimonial de Huss Willians e seus sócios de direito,
verifica-se que a mesma era uma empresa operacional apenas no papel. Constatação
confirmada também pelas diligências realizadas no âmbito da operação Reluz:
Fl. 3167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

5.2.1 - Número de empregados incompatível com supostas atividades
Em tese, Huss Willians atuava como distribuidora de duas fabricantes de cigarros, o
sujeito passivo e a empresa Sudamax, e de uma empresa de bebidas. Relativamente
apenas à matriz do sujeito passivo atuava, supostamente, em seis diferentes estados do
país, com estabelecimentos em 6 diferentes cidades. Todavia, manteve em média apenas
3,9 empregados no período Fevereiro de 2006 a Junho de 2007.
O estabelecimento matriz de Huss Willians, que a partir de Maio de 2006 não mais
efetuou compras de cigarros junto ao sujeito passivo, manteve uma média de 1,5
empregados no período. Os demais estabelecimentos, em número de seis, que
supostamente atuaram nas atividades operacionais tais como manuseio de
carga/descarga, armazenagem, venda e manutenção de clientes e atividades
administrativas tais como emissão de notas fiscais, mantiveram em média 2,5
empregados no total.
O estabelecimento 0001 - Santana de Parnaíba, SP, que iniciou compras do sujeito
passivo em 23/02/06, contratou o primeiro empregado somente em abril/06. No período
de 23/02/06 a 31/05/06, em que a distribuidora respondeu por vendas do sujeito passivo
correspondentes a 66% do valor de cigarros vendidos em nível nacional, não possuía
nenhum empregado em Fevereiro e Março de 2006 e manteve apenas um empregado
nos meses de Abril e Maio de 2006.
Os estabelecimentos de Huss Willians em Juiz de Fora, Belém e Rio de Janeiro não
mantiveram nenhum empregado nos períodos em que supostamente a distribuidora
atuou nessas localidades.
Huss Willians, com apenas seis estabelecimentos e com a quantidade de empregados
acima mencionada, teria supostamente substituído a rede de distribuidores
anteriormente utilizada pelo sujeito passivo, constituída por 35 empresas em 30
localidades diferentes. Agregue-se a isso o fato de que Huss Willians supostamente
também distribuía cigarros fabricados por Sudamax e bebidas produzidas pela
Cervejaria Petrópolis Ltda. A “substituição” da rede de distribuição do sujeito passivo
pela de Huss Willians ocorreu de maneira quase que simultânea ao início de atividades
de cada estabelecimento de Huss Willians, com exceção do estabelecimento matriz. No
período em que supostamente “operou” como distribuidora do sujeito passivo, Fev/06 a
Jun/07, Huss Willians respondeu por 99,1% das vendas do mesmo nos estados de SP,
MG, PR, SC, PA e RJ, e cerca de 80% das vendas totais de cigarros do sujeito passivo
no mercado nacional, conforme subitem 4.2 deste.
No dia seguinte à realização da Operação Reluz, iniciada em 22/06/07, que desarticulou
as operações de Huss Willians, o sujeito passivo retomou as vendas aos distribuidores
com os quais, cerca de 17 meses antes, supostamente, havia cessado de operar. Ou seja,
a desativação de Huss Willians não causou nenhum impacto real nas vendas do sujeito
passivo, demonstrando que a atuação da mesma era de fachada, como mera espelhadora
das notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo.
Conforme quadro do subitem 4.5.2, nem mesmo a hipótese de que a empresa terceirizou
parte de sua força de trabalho serviría de explicação para o quadro de empregados
diminuto. Verificamos que no período de Janeiro de 2006 a Julho de 2007 Huss
Willians recolheu apenas R$ 162,96 a título de IR Fonte incidente sobre a remuneração
de serviços prestados por pessoas jurídicas.
5.2.2 - Capital da empresa e patrimônio dos sócios incompatíveis com volume de
operações
O subitem 4.5 e seus diversos tópicos servem para demonstrar que Huss Willians ou
seus sócios declarados não possuíam capital ou bens para movimentar um negócio que
adquiriu mercadorias no valor superior a R$ 108 Milhões apenas do sujeito passivo e
mais de R$ 168 Milhões no total. Demonstram também que a mesma não se preocupava
em prestar informações tributárias à RFB. Ou não as apresentava ou informava valores
zerados. Os únicos tributos recolhidos no período por Huss Willians, no montante de R$
6.476,99, o foram na condição de responsável tributário.
’
Fl. 3168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

5.3 - Do “Estelionato Judiciário”
Willian, um dos sócios de fato principais de Huss Willians, como apontado na denúncia
do Ministério Público Federal nos autos do processo judicial criminal n°
2007.61.81.007294-0, impetrou habeas corpus junto ao Tribunal Regional Federal - 3a
Região (processo judicial n° 2009.03.00.012776-1) visando, liminarmente, o
trancamento da ação penal. Pretendia, entre outros objetivos, obter a declaração de
inépcia de um dos ilícitos que lhe foram imputados: aquele tipificado no art. 171 do
Código Penal, de Estelionato. Argumentou que nosso ordenamento jurídico “...não
criminalizou o chamado estelionato judiciário...”.
A referência a “estelionato judiciário” vincula-se à alegação de Willian de que Huss B
Willians não pretendeu enganar o poder judiciário, induzindo-o a erro, com a
argumentação oferecida na ação declaratória (processo judicial n° 2005.61.00.004619-
9) em que pleiteava a não incidência do IPI em suas aquisições. A denúncia do
Ministério Público Federal afirma que nessa demanda Huss Willians se fez crer
“dolosamente, que se tratava de uma empresa operante (não se tratando propriamente de
uma empresa inexistente, mas que por diversas ocasiões apenas serviu para espelhar as
notas das fábricas ITABA e SUDAMAX, que não possuía o número de empregados que
disse ter, e, tampouco, trabalhava no ramo de importações e exportações, conforme faz
prova o Relatório da Receita Federal às fls

No relatório da sentença erp.que apreciou o habeas corpus, o Desembargador Federal
Dr. Johonsom di Salvo sintetiza-a questão levantada por Willian nos seguintes termos:
Assim , diz a inicial que a denúncia narra um suposto estelionato Judiciário, que não
encontra descrição típica no Código Penal e nas leis extravagantes.
Portanto, se a conduta antecedente - estelionato - de onde advieram recursos
econômicos não pode ser tida como típica, não cabe a imputação de crime subseqüente,
no caso a lavagem desses ativos.
Noutro dizer, segundo a impetração, o processo judicial não pode ser meio de execução
" de estelionato, e diante da atipicidade formal dessa conduta resta incabível cogitar-se
de criminoso emprego dos recursos auferidos em decorrência do resultado da decisão
judicial, sob a ótica da Lei n° 9.613/98.
Aduz a inicial, a partir de f. 23, que a empresa Huss Willians Comércio & Importação
de Bebidas e Cigarros Ltda. aforou ação declaratória na 20a Vara Federal desta
Capital com o fim de demonstrar a inexigibilidade de IPI na comercialização de
cigarros, e ao conseguir o reconhecimento desse fato em decisão liminar de agravo de
instrumento não praticou estelionato, pois não se valeu de qualquer ardil para induzir
em erro a Desembargadora Federal Alda Basto já que toda a questão foi tratada sob a
ótica do direito; ademais não decorrer (sic) qualquer vantagem patrimonial que
pudesse ser considerada ilícita, já que os lucros contaram com o beneplácito da
decisão favorável que durou 21 meses.
Sendo direito de qualquer cidadão o acesso à Justiça, não pode uma acusação criminal
ter por base o resultado de uma decisão ou sentença favorável para se reconhecer
fraude ou ardil capaz de gerar vantagem ilícita.
Ainda, não estaria presente qualquer dolo do paciente na consecução do efeito jurídico
buscado nas vias judiciais.
Finalmente, asseverou a inicial que a revogação, pela própria Desembargadora
Federal Alda Basto, da sua primeira decisão que era favorável a agravante Huss
Willians Comércio & Importação de Bebidas e Cigarros Ltda., deu-se por questão
técnico-jurídica (lesão de difícil reparação em desfavor da Fazenda Pública), não
havendo menção na decisum de qualquer comportamento reprovável de parte da
recorrente.”
Destacamos alguns trechos da decisão do Desembargador Federal Dr. Johonsom di
Salvo, datada de 22/05/09, que concluiu pelo indeferimento da medida liminar pleiteada
por Willian. tt
Fl. 3169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

Desde logo deve ficar bem claro que não é pacífica a tese engendrada na inicial sobre
a atipicidade do estelionato quando o agente se vale da via judiciária para conseguir
efeito ilícito.
Realmente, se o tipo penal do artigo 171 do Código Penal não contém restrição sobre
quem deveria ser o destinatário daquilo que o saudoso Nelson Hungria chamava de
“aracnídea urdidura”, do ardil ou fraude, não se pode dizer com segurança total que o
ingresso de alguém na Justiça para conseguir efeitos ilícitos não pode ser considerado
um “meio fraudulento” a que se refere o discurso penal vigente.
A experiência forense mostra que são freqüentes as ações criminosas perpetradas em
ações trabalhistas, em ações previdenciárias e em ações tributárias, caracterizando-se
o ingresso com tais demandas como autênticas fórmulas criminosas para se obter
consequências vantajosas que pelo caminho do verdadeiro direito não seriam
conseguidas.
A discussão não pode ser considerada “fechada”, como quer a impetração, a respeito
da impossibilidade do emprego da via judicial como instrumento do estelionatário,
pois, como reconhece a melhor doutrina, “...qualquer outro meio fraudulento é uma
fórmula genérica para admitir qualquer espécie de fraude que possa enganar a vítima”
(Cezar Roberto Bitencourt, Tratado de Direito Penal, 3/282, 3a edição, 2006, Ed.
Saraiva).
Também não se está prestigiando a tese de que qualquer pleito formulado em juízo e
que termine fulminado pela Justiça possa servir de lastro a denúncias criminais.
In mediu virtus.
Inegavelmente a vida forense mostra que há casos de mau uso da via judicial, onde os
autores perseguem o engodo e a ilusão de pessoas comuns e do próprio Estado,

Penso que é preciso prescrutar (sic) os casos concretos e singulares, sem pré-juízos ou
preconceitos em desfavor seja do Ministério Público, seja da defesa.
Não há espaço em cognição sumária para essa tarefa.
A questão que gira em torno da atuação juridicamente adequada da empresa Huss
Willians Comércio & Importação de Bebidas e Cigarros Ltda., capitaneada pelo
paciente (grifo nosso), à vista de decisão da Desembargadora Federal Alda Basto que
chancelou a pretendida não incidência de IPI, não pode ser resolvida a esta altura.
A propósito, existe dúvida fundada - decorrente de informações fornecidas pela
Secretaria da Receita Federal - sobre a idoneidade da empresa Huss Willians
Comércio & Importação de Bebidas e Cigarros Ltda., que bateu às portas da 20a Vara
Federal de São Paulo e da Desembargadora Federal Alda Basto como sendo uma
empresa séria e em funcionamento. Há indícios recolhidos no curso da investigação de
que a firma Huss Willians Comércio & Importação de Bebidas e Cigarros Ltda. servia
para “espelhar” notas fiscais das fábricas de cigarros Sudamax e Itaba.
Essas (sic) fatos exigem apuração regular, sob o crivo do contraditório em instrução
judicial, não sendo possível coarctar o direito persecutório do Estado - derivado de
investigações que duraram por volta de um ano e envolveram 11 Estados da Federação
- somente à vista de uma tese jurídica (descabimento de “estelionato privilegiado”) que
não pode ser tomada como pacífica.
Sucede que a “Operação Bola de Fogo”, cujas investigações duraram perto de um ano,
estendeu-se a 11 Estados da Federação e foi destinada a desmontar grupo de pessoas
que se dedicava a produção e ao comércio ilegais de cigarros com grandes prejuízos
ao Fisco Federal, não sendo de modo algum possível tratar o trabalho policial,
fazendário e do Ministério Público Federal como leviano sem maiores reflexões.
Ademais, evidente que dos autos não consta toda a documentação amealhada pela
investigação e que serviu para a opinio delicti ministerial, mais um motivo para negar-
se decisão sumária que se caracterizaria pelo açodamento, o que a ninguém interessa.
Fl. 3170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

Outros temas derivados, tais como a ausência de dolo e licitude dos lucros obtidos pelo
paciente com a empresa Huss Willians Comércio & Importação de Bebidas e Cigarros
Ltda., igualmente não podem ser a esta altura aprofundadamente perscrutados sob
pena de incursão em matéria de fato.
Por estes fundamentos, indefiro o pedido de medida liminar. »
Como já relatamos no subitem 4.6.1 deste, Huss Willians inseriu elementos tatuais
falsos na petição inicial da ação declaratória em que pleiteava o afastamento da
incidência do IPI sobre suas aquisições de produtos onerados pelo tributo, protocolizada
em 31/03/05. Não era empresa operante, não havia realizado qualquer operação
comercial desde sua constituição em 2003, muito menos operações de importação e de
exportação, e sequer contava com um único funcionário. Todavia, afirmou na inicial ser
“... bem conceituada no mercado nacional atuando no seguimento (sic) de Comércio,
Importação e Exportação de Bebidas e Cigarros, e responsável por gerar mais de 45
empregos diretos e outros tantos indiretos”.
Destacamos também, na decisão do Desembargador Federal Dr. Johonsom di Salvo,
que a certa altura o mesmo alude a Huss Willians como sendo “capitaneada pelo
impetrante”, referindo-se a Willians. Ou seja, leva-nos a concluir que os elementos
juntados no processo e o próprio teor da inicial do pedido de Habeas Corpus formulado
por Willians permitiram o convencimento do Desembargador Federal Dr. Johonsom di
Salvo de que Willians comandava a empresa, como sempre afirmaram os relatórios da
Polícia Federal e a denúncia do Ministério Público Federal.
Tomo como minhas as conclusões do Termo de verificação e encerramento
final da ação fiscal (e-folhas 941).
O sujeito passivo e Huss Willians, mediante conluio, praticaram uma fraude
para eximir- se do pagamento do IPI. A fraude consistiu na simulação da existência de um
negócio: uma empresa distribuidora de cigarros.
Perante o Poder Judiciário Huss Willians pleiteou a suspensão da exigibilidade
do IPI nas aquisições de produtos junto a seus fornecedores, com pedido de tutela antecipada.
Em sede de recurso perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região obteve decisão favorável,
apesar de não ser contribuinte do tributo no que se refere a cigarros e bebidas, produtos que
seguem o regime de substituição tributária, com incidência monofásica nos fabricantes. Naquela
oportunidade Huss Willians já ludibriou o Judiciário, ao declarar pretender não ser onerada com
o IPI nas aquisições que viesse a fazer junto a seus fornecedores, uma vez que, na qualidade de
distribuidora, simplesmente repassaria o encargo aos clientes. Tal fato é sobejamente
comprovado com o que se seguiu.
Huss Willians inicia a aquisição de cigarros do sujeito passivo e, ao invés de
obter redução nos preços da mercadoria, com a supressão do IPI, passa a adquirí-los
praticamente pelos mesmos valores, agora com o IPI sendo substituído pelo aumento no preço
dos cigarros antes dos impostos. Demonstramos que os preços dos cigarros praticados pelo
sujeito passivo nas vendas a Huss Willians, exclusive impostos, subiram cerca de 80% em
média, quando comparados àqueles praticados pelo sujeito passivo para outros distribuidores,
nos mesmos mercados de atuação de Huss Willians. Ou seja, o IPI foi substituído pelo aumento
no preço dos cigarros. Na ação judicial a distribuidora pleiteou a não incidência do IPI, foi bem
sucedida em seu intento, para num segundo momento, aquiescer com o aumento de preços dos
cigarros em substituição ao valor do IPI.
O grande beneficiário dessa manobra foi o sujeito passivo, juntamente com os
outros fabricantes que se utilizaram do mesmo esquema. Em substituição ao não destaque do IPI,
aumentou o preço de venda dos cigarros.
Fl. 3171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

Demonstramos que Huss Willians, enqüanto negócio, não passava de uma
empresa de fachada. Tratava-se de uma simulação de negócio. Urdida em conluio com o sujeito
passivo, entre outros interessados, maior beneficiário da supressão do IPI. Huss Willians
prestava-se apenas a emitir notas fiscais, que espelhavam as notas fiscais de aquisição de
produtos. Nada distribuía de fato. As vendas a Huss Willians eram um simulacro. Necessário
para possibilitar o não destaque do IPI. As vendas de Huss Willians eram realizadas aos
distribuidores com os quais o sujeito passivo já negociava anteriormente, os quais nunca
deixaram de atuar como os reais responsáveis pela distribuição dos cigarros e sempre foram os
verdadeiros clientes do sujeito passivo. Huss Willians era um agente interposto utilizado pelo
sujeito passivo para se apropriar do IPI. Não realizava qualquer esforço real de venda. Serviu
essencialmente para que o sujeito passivo se apropriasse da grande parte, cerca de 72,4%, em
média, do IPI que deixou de ser destacado nas vendas.

- Da sujeição passiva solidária de Leandro da Luz Costa Schwacke e
Leilço Lopes Santos.
A determinação do sujeito passivo da obrigação tributária principal é determinada
pelo artigo 121 do Código Tributário Nacional:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
Os Senhores Leandro da Luz Costa Schwacke e Leilço Lopes Santos assumem a
condição de responsáveis a luz do inciso II, do artigo 121, do Código Tributário Nacional por
determinação direta do artigo 135 do mesmo diploma legal.
O artigo 135 do Código Tributário Nacional determina que a responsabilidade
somente ocorrerá quando demonstrado o fato de os sócios haverem agido com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(Grifo Nosso)
Isto significa que, se o empresário ou administrador agir dentro da lei e do
contrato social ou estatuto e, por circunstâncias do mercado, a empresa da qual é sócio ou
administrador não cumprir com suas obrigações tributárias - seus bens particulares não
respondem pela dívida tributária.
Não é o caso.
A ação fiscal se apóia na seguinte constatação: A empresa Huss Willians não
passava de uma empresa de fachada. Tratava-se de uma simulação de negócio em conluio com o
Fl. 3172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3302-012.763 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002687/2010-11

sujeito passivo, entre outros interessados, maior beneficiário da supressão do IPI. Huss Willians
prestava-se apenas a emitir notas fiscais, que espelhavam as notas fiscais de aquisição de
produtos. Nada distribuía de fato. As vendas a Huss Willians eram um simulacro. Necessário
para possibilitar o não destaque do IPI. As vendas de Huss Willians eram realizadas aos
distribuidores com os quais o sujeito passivo já negociava anteriormente, os quais nunca
deixaram de atuar como os reais responsáveis pela distribuição dos cigarros e sempre foram os
verdadeiros clientes do sujeito passivo. Huss Willians era um agente interposto utilizado pelo
sujeito passivo para se apropriar do IPI.Esse procedimento, que consiste no fato de que as notas
de débito não foram acrescidas aos valores da faturas para fins de valoração aduaneira, o que
implica n o descumprimento das regras de valoração.
Configurada a infração de Lei, por determinação expressa do caput do artigo 135
do Código Tributário Nacional, a responsabilidade pela exação tributária atinge a pessoa dos os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios da
vedação do confisco, razoabilidade ou da proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão é
estranha à competência deste Colegiado.
Com efeito, na via administrativa o exame da lide há de se ater apenas à
aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a validade ou
constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal,
como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada no âmbito
administrativo através da Súmula CARF n° 2, a seguir:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Sendo assim, conheço dos Recursos Voluntários e nego provimento aos
recursos dos contribuintes.
(assinado digitalmente)
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 3173
DF CARF MF
Documento nato-digital